Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-19.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
- RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM RECORRER.
RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362
DO CE. REANÁLISE DA SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO RECURSAL APRESENTADO
DENTRO DO PRAZO, DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO
CPP. POSSIBILIDADE.

(...)

FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR
UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTERFERÊNCIA
DE TERCEIRO QUANDO DA LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE
DECLARAÇÃO PELOS RÉUS NO TABELIONATO DE NOTAS.

5. De acordo com a tese firmada pelo STF no RE n° 583.937, "é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro”.

6. O caso em exame não se equipara a flagrante preparado, modalidade de crime impossível,
eis que a gravação dos vídeos juntados aos autos foi considerada lícita, bem como que não
há provas de que houve interferência de terceiro quando da lavratura de declarações dos
réus prestadas em cartório.

(...)

(RecCrimEleit nº 2-52.2018. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. DJE em 04/02/2022).

Neste contexto, deve prevalecer o entendimento já fixado na jurisprudência eleitoral
para as eleições de 2016, no sentido da licitude da gravação em condições análogas ao do caso
em exame.

Por todo o exposto, afasta-se a preliminar de ilicitude da prova.

Por fim, registre-se que, malgrado já esclarecido que a nota de nº 6803 é a prova
originária da investigação, com o reconhecimento da licitude da gravação ambiental, resta
prejudicada a discussão acerca do tema.

Preliminar de inépcia da denúncia

O segundo recorrente, ADILSON MIRANDA, argui a inépcia da denúncia, por
supostamente não individualizar as condutas dos acusados e, ao tentar individualizar, imputar-
lhes condutas atípicas (ID 42807150).
Num. 42989530 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Não lhe assiste razão.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que resta superada a alegação de
inépcia da denúncia com a superveniência da sentença penal condenatória, na medida em que
preclusa a discussão.

Isso porque se, após toda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, já
houve pronunciamento s

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0000002-19.2020.6.16.0000

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 27/02/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000002-19.2020.6.16.0000
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida na Ação Penal n.º 259-
17.2016.6.16.0119 que julgou procedente ação deduzida pelo Ministério Público Eleitoral na
denúncia, para condenar Nata Nael Moura dos Santos pela prática do crime do art. 299, do CEl,
descrito no 1º fato da denúncia, com fundamento no art. 387 do CPP; absolver Nata Nael Moura dos
Santos, Debora Ester Castro Piovesan e Adilson Miranda pela prática do crime do art. 344 do CP,
descrito no 3º fato da denúncia, com fundamento no art. 386,VII do CPP; condenar Nata Nael Moura
dos Santos e Adilson Miranda pela prática do crime no art. 343 do Código Penal descrito no 4º fato
da denúncia, com fundamento no art. 387 do CPP; absolver Debora Ester Castro Piovesan da
prática do crime tipificado no artigo 344 do CP, descrito no 4º fato da denúncia, com fundamento
no artigo 386, VII do CPP. Condenou também Nata Nael Moura dos Santos e Adilson Miranda ao
pagamento das custas e despesas processuais, pro rata, nos termos do art. 804 do CPP,
estabelecendo para o réu Nata Nael Moura dos Santos, pena definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um)
mês de reclusão, e à pena pecuniária em 27 (vinte e sete) dias-multa e declarou a perda do mandato
eletivo do cargo de Prefeito Municipal de Curiúva/PR; em relação ao réu Adilson Miranda, foi fixada
pena definitiva a privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e à
pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa. Revogou as medidas cautelares impostas pelo e.
Tribunal Regional Eleitoral à acusada Debora Ester Castro Piovesan por ocasião da concessão da
ordem de habeas corpus, eis que não reconhecida a culpa da denunciada, inexistindo
fundamentação jurídica para a manutenção das medidas cautelares; com relação aos acusados
Nata Nael e Adilson, restou mantidas as medidas cautelares antes fixadas, eis que não houve
alteração fática que justifique a revogação. (feito anteriormente autuado como Ação Penal nº 259-
17.2016.6.16.0119, no qual foi exarada a r. decisão de fls. 674/676 que, por não vislumbrar clnclusão
diversa da cota lançada pela Procuradoria Regional Eleitoral e, considerando que, segundo o novel
entendimento, nenhum dos acusados detém foro por prerrogativa de função, reconheceu a
incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente Ação Penal,
determinando a remessa do feito ao Juízo da 119ª ZE de Curitúva/PR, para as devidas
providências; Ação Penal nº 259-17.2016.6.16.0119 proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
Nata Nael Moura dos Santos, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do Código
Eleitoral (fato 1) e nos arts. 343 e 344 (fatos 3 e 4), na forma do art. 29, todos do Código Penal,
Gerson Miranda, pela suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral (fato 2),
Débora Ester Castro Piovesan e Adilson Miranda pela prática, em tese, das condutas delitivas dos
arts. 343 e 344, na forma do art. 29, todos do Código Penal (fatos 3 e 4).
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LAIS CORDEIRO GRESCHECHEN (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ADILSON MIRANDA (RECORRENTE)
CAMILA SALDANHA MARTINS (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
530
01/07/2022 16:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.818

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000002-19.2020.6.16.0000 – Curiúva – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO: LAIS CORDEIRO GRESCHECHEN - OAB/PR0082065
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB/PR82680-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: ADILSON MIRANDA
ADVOGADO: CAMILA SALDANHA MARTINS - OAB/PR70063
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – R E C U R S O C R I M I N A L . S E N T E N Ç A
CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AFASTADA. AÇÃO PENAL.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PARA AS ELEIÇÕES DE 2016.
SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AFASTADA EM RAZÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART.
343 DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO DE VANTAGEM A
CORRÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.
ABSOLVIÇÃO DECRETADA. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. COMPRA DE VOTO.
PROVA SUFICIENTE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. REMANESCE O CRIME DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REMESSA
DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO
GRAU. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUANTO AO
PRIMEIRO RECORRENTE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria criminal ainda prevalece o entendimento pacífico
Num. 42989530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

nos Tribunais Superiores pela validade da gravação ambiental
como meio de prova, tendo em vista que a disponibilização do
conteúdo da conversa, por quem dela participa como falante ou
ouvinte, não significa a subtração, mas sim a disposição do
direito à privacidade, de modo que não se pode falar em
ilegalidade da prova.

2. A prolação de sentença condenatória prejudica o exame da
alegada inépcia da denúncia. Ademais, a análise do mérito é
mais benéfica ao recorrente, sendo certo que nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo.
Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Não se configura a hipótese do artigo 343 do Código Penal,
quando o suposto oferecimento de vantagem se dirige a corréu
que não se enquadra no conceito restrito de testemunha, o
qual, por se tratar de lei penal, não pode ser interpretado
extensivamente ou em malam partem.

4. Com base no conjunto probatório, sobretudo na nota
periciada e no áudio de conversa entre os recorrentes, restou
comprovada a prática de crime de corrupção eleitoral ativa por
parte do primeiro recorrente, consubstanciado no ato de
entrega de vale-combustível em troca de voto.

5. Para a configuração do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral, não é necessário o pedido expresso de voto, mas sim
a demonstração da finalidade de obter o voto do eleitor.

6. Diante disso, permanecendo somente o crime de corrupção
eleitoral, cuja pena mínima é de 1(um) ano, é cabível, em tese,
a suspensão condicional do processo. Por ser possível
oferecimento da proposta de suspensão em caso de
procedência parcial da pretensão punitiva, conforme Súmula
337 do STJ, impõe-se a remessa do feito ao titular da ação
penal para referida análise.

7. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso
provido.

8. Suspensão do processo para remessa à origem.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, dar provimento ao recurso
interposto por ADILSON MIRANDA, e dar parcial provimento ao recurso de NATA NAEL MOURA
DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.
Num. 42989530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Curitiba, 27/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

I - RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação penal promovida pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de NATA NAEL MOURA DOS SANTOS, de DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN, de
ADILSON MIRANDA e de GERSON MIRANDA, em razão de suposta prática dos crimes
tipificados no artigo 299 do Código Eleitoral e nos artigos 343 e 344 do Código Penal.

A denúncia narrou, em síntese, o seguinte:

No dia 10 de setembro de 2016, em horário não precisado nos autos, na
Avenida Ântonio Cunha, especificamente em frente ao Posto Larini, nesta
cidade e Comarca de Curiúva/PR, o denunciado NATA NAEL MOURA DOS
SANTOS, agindo com consciência e vontade, ofereceu e deu, para a pessoa
de Gerson Miranda, vantagem consistente em um vale para abastecer
combustível no Posto Larini, equivalente a 20 litros de álcool (conforme
documento em anexo), para o fim de obter o voto deste nas eleições do ano de
2016, na qual o denunciado NATA NAEL MOURA DOS SANTOS concorre ao
cargo de Prefeito do Município de Curiúva/PR, pela Coligação Curiúva Rumo
ao Futuro Melhor.

(...) o denunciado GERSON MIRANDA, agindo com consciência e vontade,
recebeu da pessoa de NATA NAEL MOURA DOS SANTOS vantagem
consistente em um vale para abastecimento no Posto Larini, equivalente a 20
litros de álcool (conforme documento em anexo) para o fim de obter seu voto
nas eleições do ano de 2016;

(...)

Em datas não precisadas nos autos, mas certo que posteriormente ao dia 16
de setembro de 2016, por mais de uma vez, até o dia 21 de setembro de 2016,
nesta cidade e Comarca de Curiúva/PR, os denunciados NATA NAEL MOURA
DOS SANTOS, DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN e ADILSON
MIRANDA, agindo com consciência, vontade, unidade de desígnios e divisão
de tarefas, com o fim de favorecer interesses próprios, ou seja, se eximirem de
responsabilidade pela prática de abuso de poder econômico e captação ilícita
de sufrágio, empregaram grave ameaça em desfavor de Gerson Miranda, cujo
nome constou na nota n. 6803 extraída do boleto n. 17 apreendido na empresa
Moura Forte Madeiras (cópia em anexo), e que, por isso, seria chamado para
ser ouvido em Procedimento Preparatório Eleitoral (...)

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão acima citados, o
que ocorreu na data de 16 de setembro de 2016, os denunciados NATA NAEL
MOURA DOS SANTOS, candidato a prefeito, DEBORA ESTER CASTRO
PIOVESAN, coordenadora da campanha eleitoral daquele, e ADILSON
MIRANDA, encontraram-se com Sr. Gerson Miranda e o incitaram a, quando
fosse ouvido sobre o vale combustível, narrasse uma versão inverídica sobre a
Num. 42989530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

compra de voto, isto é, de que teria recebido o vale para apanhar uma peça
para o referido candidato. Depois dessa conversa, os denunciados passaram a
ameaçar a vítima, Sr. Gerson Miranda, enviando pessoas desconhecidas até a
sua residência, a fim de lhe coagir a não narrar a verdade dos fatos a respeito
do recebimento de vantagem em troca de voto. Segundo a vítima, essas
pessoas desconhecidas lhe disseram que se o candidato NATA NAEL MOURA
DOS SANTOS “perdesse a política”, deveria sumir, porque senão fariam algo
para ela; além disso, que se fosse na Delegacia de Polícia seria pior para o
ofendido e, ainda, que poderia encomendar o caixão. Não bastasse isso, a
vítima narrou que o veículo camionete pertencente ao denunciado NATA NAEL
MOURA DOS SANTOS, assim como o veículo Fiat/Siena vermelho
pertencente a DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN, estariam passando pela
residência da irmã da vítima, onde esta se encontra, a fim de amedrontá-la.
Por fim, ADILSON MIRANDA disse ao seu irmão, Sr. Gerson Miranda, que se
fosse candidato a vereador, nessa situação, o levaria no escuro e cortaria seu
órgão sexual, deixando-o sofrer.

Em data não precisada nos autos, mas certo que entre os dias 16 e 21 de
setembro de 2016, nesta cidade e Comarca de Curiúva/PR, os denunciados
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS, DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN
e ADILSON MIRANDA, agindo com consciência, vontade, unidade de
desígnios e divisão de tarefas, ofereceram dinheiro ao Sr. Gerson Miranda,
testemunha do Procedimento Preparatório Eleitoral n. MPPR-0047-16.000562-
8, para que fizesse afirmação falsa em depoimento a ser prestado nesta
Promotoria de Justiça.

Consta que os denunciados ofereceram dinheiro à vítima, a fim de que ela
comparecesse nesta Promotoria de Justiça e dissesse que recebeu o vale
combustível do candidato NATA NAEL MOURA DOS SANTOS, para que fosse
buscar uma peça na cidade de Telêmaco Borba/PR. Segundo Sr. Gerson
Miranda, o candidato NATA NAEL MOURA DOS SANTOS perguntou a ele se
o problema dele era dinheiro; enquanto que ADILSON MIRANDA ofertou R$
1.000,00 (um mil reais) a ele, a fim de que faltasse com a verdade a respeito
dos fatos. A coordenadora da campanha eleitoral DEBORA ESTER CASTRO
PIOVESAN, de sua vez, afirmou à vítima que ele seria a testemunha deles,
que precisariam contar com ele.

Pelo acima narrado, NATA NAEL MOURA DOS SANTOS praticou os crimes
previstos no artigo 299 do Código Eleitoral (Fato 1); artigos 343 e 344, na
forma do artigo 29, todos do Código Penal (Fatos 4 e 3), tudo na forma do
artigo 69 do Código Penal; GERSON MIRANDA praticou o crime previsto no
artigo 299 do Código Eleitoral (Fato 2), DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN
praticou os crimes previstos nos artigos 343 e 344, ambos do Código Penal, na
forma do artigo 29, do mesmo diploma legal (Fatos 4 e 3); e ADILSON
MIRANDA praticou os crimes previstos nos artigos 343 e 344, na forma do
artigo 29, todos do Código Penal (Fatos 4 e 3), tudo na forma do artigo 69 do
Código Penal; razão pela qual é oferecida a presente denúncia.

(ID 42739724)

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2016, mesma ocasião em que foi
determinada a citação do réu (ID 42739717).
Num. 42989530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Pela decisão, ainda, foi determinada a prisão preventiva de ADILSON MIRANDA e
de DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN, sob os seguintes fundamentos: a) todos os
elementos colhidos traziam consistentes indícios da materialidade delitiva; b) vislumbrou-se o
periculum libertatis, na medida em que as condutas reveladas implicam abalo à ordem pública,
podendo comprometer o pleito eleitoral; c) o modus operandi dos denunciados revelou-se grave,
por demonstrar a falta de freios inibitórios para alcançar seus objetivos, uma vez que, diante da
possível revelação do esquema, continuaram agindo do mesmo modo, valendo-se do poderio
econômico para oferecimento de vantagens e como instrumento de coação para que possam
empreender suas condutas delitivas de forma reiterada.

Quanto ao denunciado NATA NAEL, então candidato a prefeito, apesar de a
fundamentação acima demonstrar o cabimento da custódia cautelar, em razão da vedação legal
do artigo 236 do Código Eleitoral, foi aplicada medida cautelar diversa da prisão, consistente na
proibição de manter, por si ou por interposta pessoa, qualquer tipo de contato com a vítima
Gerson Miranda, assim como dela se aproximar ou de sua família.

Cumpridos os mandados de prisão, foram realizadas audiências de custódia de
ADILSON e DEBORA, tendo sido mantida a decisão anterior (ID 42739725 e 42739726).

Impetrado Habeas Corpus em favor dos custodiados, foi concedida liminar para o
fim de determinar a imediata soltura dos pacientes, sob o fundamento de não estar demonstrada
a indispensabilidade da prisão preventiva decretada (ID 42800817 e ID 42800830).

Em relação ao denunciado GERSON MIRANDA, foi proposta suspensão condicional
do processo (ID 42800804), aceita em audiência, tendo sido suspenso o processo em relação a
ele (ID 42800829).

Com a eleição de NATA NAEL MOURA DOS SANTOS ao cargo de prefeito
municipal, que acarreta a prerrogativa de foro, os autos foram remetidos a este Tribunal Regional
Eleitoral (ID 42800987). Fixada a competência neste tribunal, foram expedidas cartas de ordem
para oitiva das testemunhas (ID 42801058).

Os autos tiveram seu trâmite regular, com a instrução do feito, até que sobreveio
decisão do Supremo Tribunal Federal alterando a interpretação acerca do foro por prerrogativa
de função, razão pela qual foi reconhecida a incompetência desta Corte para processar e julgar a
presente ação penal, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da 119ª Zona Eleitoral do
PR, em Curiúva (ID 42805111).

Encerrada a fase instrutória com a oitiva das testemunhas arroladas, interrogatório
dos acusados e perícia no pen drive que veicula gravação ambiental, bem como perícia
grafotécnica na nota de nº 6803, sobreveio sentença, na data de 30 de outubro de 2019, pela
qual julgou-se procedente a pretensão punitiva, condenando:

a) NATA NAEL MOURA DOS SANTOS como incurso nas penas dos arts. 299 do
Código Eleitoral e 343 do Código Penal, restando-lhe aplicada, em concurso material de delitos,
pena total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixada no
regime semiaberto e

b) ADILSON MIRANDA como incurso nas penas do art. 343 do Código Penal,
restando-lhe aplicada pena total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15
Num. 42989530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

(quinze) dias-multa, fixada no regime semiaberto.

A sentença reconheceu a licitude da gravação ambiental em razão de ter sido
gravada por um dos interlocutores, o que coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal. Afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e no mérito
consignou que: a) quanto ao crime de corrupção eleitoral, a materialidade estava comprovada
pelas peças que instruem os autos, notadamente o bloco de vale/requisição de n. 17 da empresa
Moura Forte Comércio de Madeiras, aliado ao arquivo de áudio proveniente de uma gravação
ambiental efetuada por Gerson Miranda, laudo de perícia documentoscópica e grafotécnica,
aliados aos depoimentos colhidos; b) a autoria é certa e recai inquestionavelmente na pessoa de
Nata Nael; c) foi ele quem preencheu o vale combustível e o deu a Gerson, de acordo com sua
admissão em sede instrutória e com a perícia grafotécnica; d) reconheceu o óbice legal para
julgamento de mérito quanto ao acusado Gerson que aceitou proposta de suspensão condicional
do processo; e) no que se refere ao crime de coação, a ação foi julgada improcedente por
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; f) no que toca ao crime de corrupção de
testemunhas, rejeitada a alegação de atipicidade da conduta, na medida em que Gerson em
relação a esse crime é somente vítima; g) quanto à autoria deste crime, considerou certa nas
pessoas de Nata Nael e Adilson, uma vez que está gravada a oferta de dinheiro para que a
testemunha Gerson faltasse com a verdade; h) em relação à ré Debora inexiste prova da sua
autoria.

Irresignado, o réu NATA NAEL MOURA DOS SANTOS interpôs Recurso Criminal
(ID 42807149) sustentando, em suma: a) a ilicitude da prova dos autos, ao fundamento de que
gravação ambiental realizada no interior de residência, por violar direitos fundamentais à
privacidade e à intimidade, deve ser considerada ilícita conforme jurisprudência do TSE; b) se
trata de prova originária, já que as notas fiscais foram trazidas aos autos após a data da
gravação e, sendo assim, todas as demais provas derivadas, assim como os trechos de
depoimentos que tratem do assunto, devem ser considerados ilícitos; c) para que haja a
consumação do ilícito tipificado pelo art. 299 do Código Eleitoral, é necessário que a conduta
tenha sido realizada com o objetivo de influir na vontade do eleitor; d) este elemento subjetivo da
conduta estaria ancorado no relato de Gerson, que tem má índole, como se evidenciou nos
depoimentos colhidos; e) o depoimento de Gerson apresenta incongruências gritantes; f) o ônus
da prova pertence à acusação, do qual não se desincumbiu nestes autos quanto a elementar do
tipo, obter voto; g) atipicidade da conduta em relação ao crime de coação de testemunha (art.
343 do CP), uma vez que, quanto a este fato, Gerson figura como vítima e não testemunha; h)
inconsistências nos elementos de ponderação utilizados na dosimetria da pena, já que na fixação
da pena-base foram levados em consideração elementos e circunstâncias inerentes à própria
tipificação do ato delituoso e i) a exasperação da pena base em 2 anos, pela aplicação de três
condições desfavoráveis, é desproporcional.

Ao final, requer a declaração de ilegalidade da gravação ambiental com a
consequente desconsideração das demais provas do processo, a absolvição do recorrente da
acusação de compra de voto por ausência de comprovação do especial fim de agir e
reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao tipo descrito no artigo 343 do Código Penal.
Alternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

ADILSON MIRANDA, por sua vez, recorreu da sentença (ID 42807150), aduzindo,
em síntese, que: a) a prova originária dos autos, consistente em gravação ambiental, é ilícita de
acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral; b) inépcia da denúncia por não
Num. 42989530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

individualizar as condutas dos acusados ou imputar-lhes condutas atípicas, em especial na pífia
descrição do iter criminis do delito de corrupção de testemunha ou servidor público; c) o “coagido”
era corréu, só se tornou testemunha a partir desta tipificação, portanto, a conduta é atípica; d) no
mérito, quanto ao crime de corrupção de testemunha, não há gravação do oferecimento de
vantagem, mas um comentário isolado sobre acontecimento anterior que sequer foi investigado,
tampouco suscitada em audiência; e) não consta na denúncia o dia e a oportunidade em que o
fato ocorreu; f) ao contrário do que consta na sentença, Adilson não confessou a oferta de
dinheiro ao irmão; g) quanto à dosimetria, alega que a exasperação da pena base foi
desproporcional, extrapolando o máximo legal; h) no caso, o razoável seria o acréscimo de 4,5
meses para cada circunstância judicial negativa, quando o aumento se deu em 8 meses para
cada uma e i) na primeira fase, a pena base foi exasperada em 3 meses, sendo considerada
negativa somente uma circunstância, quando na verdade deveria se elevar em 1 mês e 15 dias.

Ao final, requer, o reconhecimento da ilegalidade da prova originária e, assim, a
anulação da sentença. Alternativamente, requer a nulidade da prova isoladamente e seu
desentranhamento. A absolvição do recorrente quanto ao delito do art. 343 do Código Penal, em
razão da atipicidade da conduta. Alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal.

Em contrarrazões aos dois recursos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 42807153). Sustentando, quanto às
preliminares que a prova originária dos autos é o vale combustível e não a gravação ambiental, o
que pode ser facilmente constatado pelo incidente de busca e apreensão em apenso. A gravação
ambiental por um dos interlocutores constitui prova lícita de acordo com entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, entendimento comungado também pelo Superior
Tribunal de Justiça. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, aduz que contém a exposição
dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos réus, as classificações
dos crimes e o rol de testemunhas, portanto, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que resta
superada a alegação relativa ao reconhecimento da inépcia da denúncia após a prolação da
sentença condenatória. Por fim, ressalta que nenhum ato será declarado nulo se dele não
resultar prejuízo.

No mérito, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
aduzindo que do conjunto probatório extrai-se que quanto ao crime descrito no artigo 299 do
Código Eleitoral, a materialidade está suficientemente comprovada e a autoria é certa e recai
sobre o réu, Nata Nael. Já o dolo específico, aduz estar devidamente evidenciado e comprovado
pelas circunstâncias do caso concreto. No que toca ao crime tipificado no artigo 343 do CP, alega
que a testemunha é a pessoa ouvida em juízo que narra o que sabe sobre os fatos, mesmo
aquelas que não são compromissadas com a verdade, como o informante ou a vítima. Ressalta,
ainda, que a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas. A aplicação da pena foi
proporcional às condutas perpetradas, observando que a fixação da pena constitui atividade
discricionária do magistrado, de modo que, embora não possa agir de modo arbitrário, não está
atrelado a quantidades preestabelecidas de aumento e diminuição.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pela licitude da
gravação ambiental, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Observa
que a prova originária dos autos é a nota de nº 6803, que embasou o requerimento de busca e
apreensão e a instauração o Procedimento Preparatório Eleitoral ambos em 14/09/2016, data
anterior a própria gravação, tanto é que a entrega da nota é citada na gravação. No que toca à
Num. 42989530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

inépcia da denúncia, afirma que a exordial observou todos os requisitos do art. 41 do CPP, sem
se olvidar do entendimento jurisprudencial já sufragado pelos Tribunais no sentido de que a
prolação da sentença condenatória torna preclusa a matéria. Assim, entende que as preliminares
devem ser rejeitadas.

No mérito, reconhece a existência de provas da materialidade delitiva e da autoria
do crime de corrupção eleitoral. O elemento subjetivo da conduta está demonstrado pelas
circunstâncias, uma vez que os réus chegaram a se reunir para arquitetar versão inautêntica,
tendo sido cogitado incriminar o adversário político, sem fornecer qualquer explicação plausível
que infirmasse as provas angariadas. No que toca ao crime do artigo 343 do Código Penal,
entende que assiste razão à defesa, já que as figuras de ofendido e testemunha não podem ser
confundidas, impondo-se a absolvição.

Manifestou-se, por fim, pela adequação e proporcionalidade da sanção infligida ao
réu Nata Nael, uma vez que os fundamentos utilizados pelo Juízo para recrudescer a pena são
plenamente idôneos e estão justificados. (ID 42861816).

É o relatório.

II - VOTO

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto,
conhecimento.

Iniciado o julgamento, o procurador do primeiro recorrente, arguiu da tribuna a
necessidade do quórum completo da Corte para julgamento do recurso criminal, já que de
maneira reflexa poderia resultar em cassação do diploma do recorrente. A preliminar foi afastada
pela Corte, diante da inexistência de previsão legal ou regimental de quórum completo para
julgamento de recursos criminais, bem como diante da inexistência de pena de cassação no caso
em apreço, a qual só poderia incorrer eventualmente como efeito secundário da condenação.

Preliminar de ilicitude da gravação ambiental

Os recorrentes arguem a ilicitude da gravação ambiental realizada pelo também
acusado Gerson Miranda, na residência de seu irmão Adilson, ora recorrente, ao argumento de
que, por ter sido realizada no interior de residência, viola direitos fundamentais à privacidade e à
intimidade, constituindo prova ilegal, de acordo com precedentes do TSE.

Trata-se da gravação de um encontro ocorrido dois dias após a instauração do
Procedimento Preparatório MPPR nº 0047.16.000562-8, no qual se apurava a prática do crime de
corrupção eleitoral embasada na nota de combustível nº 6.803, entregue dias antes,
anonimamente, ao Ministério Público Eleitoral.

Durante a conversa, Gerson, o autor da gravação, é acusado de ter entregado o
Num. 42989530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

documento ao Ministério Público, por se tratar da nota que Nata Nael teria lhe repassado no
posto de gasolina em que se encontraram.

Na reunião gravada estavam presentes: NATA NAEL MOURA DOS SANTOS (então
candidato a prefeito), Adilson Miranda (irmão de Gerson), DEBORA PIOVESAN (coordenadora
da campanha daquele), LUIZ VANTUIL (então candidato a vice-prefeito) e o advogado de Nata
Nael, FABIO HENRIQUE SUBTIL. Durante este encontro, basicamente, tentaram convencer
Gerson a alterar a verdade acerca dos fatos que envolviam a nota entregue ao Ministério Público.
Eis alguns trechos da gravação:

- ADILSON: Olha, que nem eu tenho conversado, Nato. Eu falei lá com o Tuil... eles acham
que a gente é meio falador, linguarudo ... hoje, já falei lá dentro para o João Carlos, foi esses
dias, que a gente via “caboclo” que não vota e fala mal de você, vem e pega gasolina. Tá
pegando. Não é que vem e pega, tá pegando. Que seja de um litro, ou vinte, cinco. Tá
pegando e tá falando mal ...

[...]

- GERSON: Por que não podemos conversar com esse Daniel para dizer que não foi nós?

- NATA NAEL: Ninguém defende eu e você. Porque tem a minha assinatura e a tua.
Ninguém defende nós.

- GERSON: E se nós bater o pé, que não fizemos isso.

- NATA NAEL: mas como? O pior de tudo é a assinatura.

(...)

- NATA NAEL: Isso você tem que falar que foi coagido. Coagido. Que o “cara” veio e ofereceu
um troco para você, para você “fuder” com a gente.

Cumpre ressaltar que esta mídia foi submetida à perícia, na qual concluiu-se pela
integralidade do arquivo de áudio, inexistindo elementos indicativos de alterações de conteúdo do
áudio. (ID 42806809). Pela sentença, a prova foi considerada lícita seguindo o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 583.937.

Anote-se, por oportuno, que Gerson relatou ter tomado a decisão de realizar a
gravação da reunião, porque ao ser chamado, temeu pela sua vida, pois estava se sentindo
ameaçado.

Ainda, o conteúdo da conversa não revela qualquer indicativo de indução aos ilícitos
ou a sua comprovação, dado que se percebe que os demais conduzem os assuntos e Gerson
somente responde. Evidenciando que há uma espontaneidade na gravação. Neste contexto, não
há qualquer indício de induzimento da conversa captada ou de flagrante preparado.

Pois bem, é em face da legalidade desta prova que se insurgem os recorrentes.
Para fundamentar suas alegações, os recorrentes colacionam julgados de ações eleitorais
julgadas previamente ao pleito de 2016.
Num. 42989530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Ocorre que, para os feitos referentes às eleições de 2016 e seguintes, a fim de
adequar a jurisprudência à compreensão firmada pelo STF, houve uma mudança de
entendimento da Corte Superior Eleitoral para considerar, como regra, lícita a gravação realizada
por um interlocutor sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial em ambiente
público ou privado. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N° 64/90.
PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência que vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos cíveis-
eleitorais relativos a eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da prova obtida
mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos
demais e desacompanhada de autorização judicial, considerando-se lícita a prova somente nas
hipóteses em que captada em ambiente público ou desprovida de qualquer controle de acesso.

2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido mormente em deferência ao
princípio da segurança jurídica, entendimentos divergentes já foram, por vezes, suscitados
desde julgamentos referentes ao pleito de 2012, amadurecendo a compreensão acerca da
licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos
demais e sem autorização judicial.

3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da gravação ambiental neste Tribunal e da
inexistência de decisão sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016, além
da necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a compreensão do STF
firmada no RE n° 583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução jurisprudencial desta
Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, como regra, a
licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento
do outro e sem autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à segurança
jurídica.

4. A despeito da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema 979)
acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento dos demais nesta seara eleitoral, as decisões deste
Tribunal Superior sobre a temática não ficam obstadas, dada a celeridade cogente aos feitos
eleitorais.

5. Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam examinadas
as circunstâncias do caso concreto para haurir a licitude da gravação ambiental. Ou seja, a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e
sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as
excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, submetidas à
apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos
eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições.

(...) (Respe nº 40898. Rel. Min. Edson Fachin. DJE de 06/08/2019) (Sem grifo no original).

Num. 42989530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Registre-se que ambos os recursos ora em análise foram interpostos em
14/11/2019, data após a qual, a Corte do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos (4x3),
alterou novamente seu entendimento, para considerar ilícita gravação ambiental efetuada por
interlocutor em local privado, ao julgar recurso em representação eleitoral, AgR no AI nº 293-64 e
AgR no Respe nº 634-06, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM
AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019. a
gravação ambiental é possível para fins de investigação ou instrução criminal, por
determinação judicial mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público,
demonstrando que por outro meio a prova não poderia ser realizada e houver elementos
probatórios razoáveis do cometimento de crime cuja pena máxima supere quatro anos.

2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019, a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento
das autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo somente poderá ser utilizada em
matéria de defesa, no âmbito de processo criminal e desde que comprovada a integridade de
seu conteúdo.

3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente acirrado
pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a tumultuar o enlace
eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade constitucionalmente asseguradas,
deve ser intensificado, de modo que reuniões políticas privadas travadas em ambientes
residenciais ou inequivocamente reservados não se aprazem com gravações ambientais
plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político
ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações.

4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu
consentimento, mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca
afronta ao inciso X, do art 5°, da Constituição Federal Ilícitas, do mesmo modo, as provas
delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.

5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada pelo E. STF no
RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 -Tema 237), que
teve como perspectiva o prisma da instrução criminal sobremodo distinto do aqui tratado por
força de expressa norma constitucional (art. 5°, XII, parte final) e legal.

6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel. Ministro
Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de autorização judicial para
legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à
conversa, para fins de instrução de ação de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°,
incs. II e XII da Constituição da República.

7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com base no art.
41-A da Lei 9.504/1997.

(AI nº 29364. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE de 09/11/2021)

Num. 42989530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Todavia, neste precedente a prova foi analisada sob o enfoque de ação cível-
eleitoral, a saber recurso em representação eleitoral, portanto, situação diversa da hipótese
destes autos, consistente em ação penal na qual se apura a prática de crime eleitoral.

Tal diferenciação foi destacada no debate daquele julgamento, como se observa da
leitura do item “5” da ementa: “A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a
tese firmada pelo E. STF no RE n° 583.937 (Q0-RGIRJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009
-Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução criminal, sobremodo distinto do
aqui tratado por força de expressa norma constitucional (ar1. 5°, XII, parte final) e Iegal.”.

A diferenciação entre as ações cíveis-eleitorais e os processos criminais foi
destacada também no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.040.515, no Supremo Tribunal
Federal, em que se discute a licitude da gravação ambiental em ação de impugnação de
mandato eletivo. O relator Min. Dias Toffoli assim se manifestou:

“Ressalto não desconhecer que a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal coincide com a posição defendida pelo Parquet, no sentido de que o direito à
privacidade não pode ser oposto de forma absoluta ao interesse público e nem albergar
práticas ilícitas. Em tese, perfilho também tal entendimento e creio ser esta uma
compreensão geral, advinda da própria aplicação da teoria dos direitos fundamentais.
Entretanto, tenho que o STF ainda não analisou o caso sobre a perspectiva do processo
eleitoral, que possui peculiaridades próprias, pois travado em ambiente de intensas disputas
políticas, as quais muitas vezes ensejam comportamentos eticamente reprováveis entre os
envolvidos nessas disputas”.

Donde se pode concluir que em matéria criminal ainda prevalece o entendimento
pacífico nos Tribunais Superiores pela validade da gravação ambiental como meio de prova,
tendo em vista que a disponibilização do conteúdo da conversa, por quem dela participa como
falante ou ouvinte, não significa a subtração, mas sim a disposição do direito à privacidade, de
modo que não se pode falar em ilegalidade da prova.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese em repercussão geral no RE 583.937, de
relatoria do Min. Cezar Peluso, com a seguinte ementa:

AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida.
Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do
outro.

Naquela ocasião entre os principais fundamentos adotados pelo relator neste
precedente, ressaltam-se os seguintes:

a) gravação ambiental não se enquadra na ressalva da parte final do inciso XII do
Num. 42989530 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

art. 5º da Constituição Federal, que visa à proteção das comunicações telefônicas
da intervenção de terceiro não participante da conversação;

b) o direito à intimidade e à privacidade deve ceder ao interesse público da
jurisdição, de busca da verdade;

c) não há óbice para a documentação de conversa sobre a qual o interlocutor
poderia relatar em juízo na condição de testemunha ou informante;

d) somente ficam resguardadas as situações em que há imposição legal de sigilo,
tais como médicos, advogados, autoridades eclesiásticas etc.

No caso em apreço, a gravação enquadra-se indubitavelmente nas condições para
a licitude da prova, na medida em que consiste em gravação realizada presencialmente, por
interlocutor que não tem o dever de guardar sigilo sobre as informações e participou ativamente
da conversa, sendo-lhe permitido testemunhar acerca de todo o conteúdo da prova.

Ressalte-se, ainda, que o STF assentou a constitucionalidade de gravação
ambiental utilizada também em favor da acusação (AgR-AI nº 768.798 – Rel. Min. Carmem
Lúcia).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVAÇÃO DE
ENTREVISTA REALIZADA POR PSICÓLOGO COM O RÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DO DELITO. PROVA LÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM DIVERSOS
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EIVA INEXISTENTE.

1. Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a gravação ambiental feita por
um dos interlocutores é válida como prova no processo penal, independentemente de prévia
autorização judicial. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na espécie, o acusado compareceu espontaneamente ao Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS, ocasião em que, em entrevista gravada por um
psicólogo, admitiu ter molestado sua própria filha, inexistindo, assim, qualquer mácula a
contaminar a referida prova, uma vez que obtida em gravação realizada por um dos
interlocutores, valendo destacar, outrossim, que, de acordo com as peças processuais
acostadas ao presente mandamus, o réu foi advertido de que a conversa estava sendo
registrada.

(...) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta
ao paciente para 19 (dezenove) anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão
impugnado.

(STJ - HC 387.047/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe 17/04/2017).
Num. 42989530 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Não bastasse isso, diante da definição da tese pela Corte Superior Eleitoral para as
Eleições de 2016, a mudança de posicionamento neste momento, após o julgamento de diversas
ações cíveis e criminais referentes àquele pleito, seria uma afronta ao princípio da segurança
jurídica.

Neste sentido é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:

“Considerando que referida tese foi firmada para as Eleições 2018, deve–se aplicar idêntica
solução”. (AgR no RO nº 060162796. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE de 04/06/2021).

“O princípio da segurança jurídica impõe a manutenção da orientação firmada por este Tribunal
para o pleito de 2014, não se mostrando razoável o acolhimento das razões recursais para
reformar o acórdão regional, mediante a alteração da jurisprudência pacificada desta Corte, para
concluir pela licitude da doação efetuada pela empresa com base nos rendimentos auferidos
com imóveis, constantes no seu balanço patrimonial, mas não informados na declaração
apresentada ao fisco.

O entendimento desta Corte é no sentido de que, "uma vez firmada a orientação do Tribunal,
não é aconselhável alterá–la em relação ao mesmo pleito, o que prestigia o princípio da
segurança jurídica (cf. Acórdão nº 27.696, de 04.12.2007, rel. min. Marcelo Ribeiro)"
(AgR–REspe 5352, rel. Min. Sergio Banhos. DJE de 23.03.2021).

Nas Eleições 2016, esta Corte, em caso idêntico à presente hipótese, em que liminar obtida
após o pleito foi revogada antes da diplomação, manteve a candidatura (ED-AgR-REspe 117-
49/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 29/9/2017). Assim, por simetria e
segurança jurídica, descabe considerar em desfavor do agravado as referidas decisões. (ED no
REspe 32938. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE de 12.12.2019).

Destaque-se que o entendimento firmado em 2016 foi aplicado tanto para as ações
cíveis-eleitorais, como para as ações penais. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. CRIME.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. RECINTO PRIVADO. SUPOSTA ILICITUDE. DISSÍDIOS PRETORIANOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 28/TSE. INDUZIMENTO. ADVERSÁRIO
POLÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum agravado, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi, mantiveram–se sentença e
Num. 42989530 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

aresto do TRE/SC nos quais se reconheceu a licitude de gravação ambiental e, no mérito, se
condenou o agravante – não eleito ao cargo de prefeito de Ponte Serrada/SC em 2016 – pelo
crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), haja vista a entrega de quantia em
dinheiro a dois eleitores em troca de votos e para que aliciassem outros votantes.

2. O TSE decidiu que para as Eleições 2016 é lícita, como regra, a gravação ambiental feita
por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem chancela judicial, seja em
ambiente público ou particular. Alinhou–se, assim, à jurisprudência do Pretório Excelso,
firmada sob o regime de repercussão geral – QO–RG–RE 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJE de 18/12/2009 (Tema 237) –, no sentido de serem lícitos, em ações penais, áudios ou
vídeos confeccionados de forma clandestina por um dos participantes do diálogo.

(...)

(AgR no Respe nº 060208772. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE de 10/03/2021) (Sem grifo
no original).

Com efeito, o Min. Luis Roberto Barroso no recente precedente supratranscrito a
respeito do tema, consignou em seu voto divergente ser inviável a alteração da jurisprudência.

Demais disso, a alteração da jurisprudência para considerar ilícita, prova antes tida
como lícita nas ações referentes àquele pleito, representaria um estímulo ao excesso de recursos
pelo réu já condenado.

No mesmo sentido, cita-se trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Delineada tal premissa, necessário destacar que não há qualquer ilicitude que macule a
gravação.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que, em casos como presente, a
prova é lícita, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão geral,
a validade da prova (Tema 237). Veja-se:

(...)

Mencione-se, outrossim, que não se está diante de flagrante preparado, como sustenta a
Defesa, haja vista que o crime do art. 299 do Código Eleitoral já havia se consumado muito
antes. Ademais, pelo conteúdo da gravação, depreende-se que os réus procuraram, de forma
nítida, construir uma versão completamente inautêntica e convencer a vítima a mentir para a
Justiça, de modo que a prova corrobora os demais elementos probatórios robustos juntados
aos autos. Pontue-se, por derradeiro, que não há qualquer interesse eleitoreiro na realização
da gravação; pelo contrário, a vítima narrou que estava sendo ameaçada e temia por sua
vida. Logo, a preliminar deve ser rejeitada. (ID42861816).

Outrossim, observa-se que a Lei nº 13.964/2019, também chamada de “Lei
Anticrime”, estabeleceu critérios a serem cumpridos para que seja considerada lícita prova
consistente em gravação sem conhecimento de interlocutores, em investigação ou instrução
criminal. Todavia, por se tratar de matéria processual, não retroage para atingir fatos ocorridos
Num. 42989530 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

anteriormente a sua promulgação.

Não bastasse isso, esta Corte já firmou posicionamento pela licitude da gravação
ambiental em matéria criminal. Confira-se:

EMENTA - RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM RECORRER.
RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362
DO CE. REANÁLISE DA SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO RECURSAL APRESENTADO
DENTRO DO PRAZO, DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO
CPP. POSSIBILIDADE.

(...)

FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR
UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTERFERÊNCIA
DE TERCEIRO QUANDO DA LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE
DECLARAÇÃO PELOS RÉUS NO TABELIONATO DE NOTAS.

5. De acordo com a tese firmada pelo STF no RE n° 583.937, "é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro”.

6. O caso em exame não se equipara a flagrante preparado, modalidade de crime impossível,
eis que a gravação dos vídeos juntados aos autos foi considerada lícita, bem como que não
há provas de que houve interferência de terceiro quando da lavratura de declarações dos
réus prestadas em cartório.

(...)

(RecCrimEleit nº 2-52.2018. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. DJE em 04/02/2022).

Neste contexto, deve prevalecer o entendimento já fixado na jurisprudência eleitoral
para as eleições de 2016, no sentido da licitude da gravação em condições análogas ao do caso
em exame.

Por todo o exposto, afasta-se a preliminar de ilicitude da prova.

Por fim, registre-se que, malgrado já esclarecido que a nota de nº 6803 é a prova
originária da investigação, com o reconhecimento da licitude da gravação ambiental, resta
prejudicada a discussão acerca do tema.

Preliminar de inépcia da denúncia

O segundo recorrente, ADILSON MIRANDA, argui a inépcia da denúncia, por
supostamente não individualizar as condutas dos acusados e, ao tentar individualizar, imputar-
lhes condutas atípicas (ID 42807150).
Num. 42989530 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Não lhe assiste razão.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que resta superada a alegação de
inépcia da denúncia com a superveniência da sentença penal condenatória, na medida em que
preclusa a discussão.

Isso porque se, após toda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, já
houve pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (demonstrando a plena
aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido analisar eventual inépcia, mácula condizente
com a própria higidez da denúncia.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO

ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
OFENSA AO ART. 381, III, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. O Tribunal a quo apontou os motivos de fato e de direito que

embasaram o desprovimento do recurso de apelação de forma

fundamentada, inexistindo violação ao art. 381, III, do CPP.

INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TESE SUPERADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prolação de sentença condenatória prejudica a análise de inépcia da inicial.
Precedentes.

2. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, concluído pela tipicidade do delito de tráfico de drogas, desconstituir tal
premissa demandaria em reexame de provas, o que é vedado na via especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp nº 1843194. Rel Min. Jorge Mussi. DJe 23/03/2020) (Sem grifo no
original).

Desta maneira, deve ser rechaçada também esta preliminar.

De todo modo, ainda que não se entenda dessa forma, é certo que não se declara
nulidade se não houver prejuízo (princípio pas de nullité sans grief). Noutras palavras, somente
tem sentido o reconhecimento de nulidade quando houver efetiva demonstração de prejuízo, cuja
Num. 42989530 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

ausência, nos moldes do artigo 563 do Código de Processo Penal, impede a declaração de
nulidade: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa”.

É o que se verifica na hipótese dos autos, pois, como se verá a seguir, a decisão de
mérito é mais benéfica ao recorrente, impondo-se a aplicação do princípio da primazia da análise
do mérito, para avançar na apreciação do recurso.

Por todo o exposto, deixa-se de reconhecer a nulidade processual.

Mérito

Crime de Corrupção Eleitoral (Art. 299 do CE)

Segundo a denúncia, NATA NAEL MOURA DOS SANTOS, então candidato a
prefeito, ofereceu e entregou a Gerson Miranda vantagem consistente em um vale para
abastecer combustível equivalente a 20 litros de álcool, para o fim de obter-lhe o voto nas
eleições que ocorreriam no mês seguinte (ID 42739724).

Pela sentença, a ação penal foi julgada procedente, condenando o primeiro
recorrente, NATA NAEL, como incurso nas penas do art. 299 do Código Eleitoral, fixando-se a
pena definitiva, quanto a este crime, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID
42807144).

Registre-se que o corréu GERSON MIRANDA, denunciado pela prática da
corrupção eleitoral na modalidade passiva, aceitou proposta de suspensão condicional do
processo (Termo de audiência - ID 42800829)

Pois bem.

O Código Eleitoral assim prescreve:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena – reclusão de até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

O tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral, também chamado de compra de
votos, é o mais comum ilícito eleitoral criminal, reiteradamente praticado nas campanhas
eleitorais.
Num. 42989530 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

O dispositivo legal visa proteger o exercício da liberdade de voto, envolvendo em
um só normativo a corrupção ativa e passiva, ou seja, pune-se aquele que dá, oferece ou
promete qualquer vantagem em troca do voto, assim como aquele que solicita ou recebe
benesses em troca do sufrágio.

Quanto ao mérito, o recorrente suscita a fragilidade do conjunto probatório, em
razão de suposta falta de credibilidade das declarações do corréu Gerson, bem como por não ter
sido demonstrado o especial fim de agir.

Na espécie, o Juízo da 119ª Zona Eleitoral do Paraná concluiu estarem
demonstradas a materialidade e a autoria do delito em questão, diante do conjunto probatório,
em especial, o bloco de vale/requisição/ordem de nº 17 da empresa Moura Forte Comércio de
Madeiras, o arquivo de áudio proveniente de gravação efetuada por Gerson Miranda, laudo de
perícia documetoscópica e grafotécnica, aliados aos depoimentos.

Ao apreciar o conjunto probatório, notadamente, a nota periciada, os depoimentos
em juízo e em fase investigatória e a gravação de encontro realizado entre os corréus,
depreende-se que a conduta do recorrente realmente configura o crime de corrupção eleitoral,
estando demonstradas sua autoria e materialidade.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima ao Ministério Público
Eleitoral, com a entrega de recibo que comprovaria o uso de vale combustível em troca de voto.

Trata-se de um documento de quitação de ID 42739663, emitido pela empresa
Moura Forte Comércio de Madeiras de propriedade do recorrente Nata Nael.

Diante disso, foi realizada busca e apreensão na madeireira, na qual se obteve o
bloco nº 17 de onde foi extraída referida nota, o qual se encontra no apenso 2 destes autos (ID
42807220).

Na instrução, Nata Nael compareceu perante a Polícia Federal e confirmou que
aquela nota havia sido preenchida por ele próprio (ID 42807204 do apenso 2).

Realizada perícia no documento, o laudo concluiu que o documento foi preenchido
por Nata Nael, confira-se:

“Com relação aos lançamentos a título de preenchimento da folha nº 6803, tendo em vista as
considerações acerca do padrão gráfico apresentado, entende o signatário que o resultado
do exame é a indicação positiva próxima da certeza, onde as evidências suportam fortemente
a hipótese de que os lançamentos questionados apostos a título de preenchimento foram
produzidos pelo fornecedor de material gráfico” (ID 42807216).

Em Juízo, Nata Nael permaneceu em silêncio, não confirmando, nem negando a
versão dos fatos declarada em sede policial (ID 42804650).

Todavia, na gravação ambiental juntada aos autos, ele confirma várias vezes que a
nota foi assinada por ele próprio, justamente argumentando inexistir possibilidade de negar este
Num. 42989530 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

fato. Sendo assim, é certo que é de sua autoria tanto o preenchimento da nota, comprovado pela
perícia, quanto a assinatura confessado por ele perante a Polícia Federal e no áudio acostado
aos autos.

Somado a tais documentos, o teor dos diálogos ocorridos no encontro realizado
entre os corréus e o advogado de Nata Nael revelam indene de dúvidas a compra de voto do
eleitor. Indicando, ainda, ser prática reiterada na campanha, uma vez que durante a conversa
Adilson lamenta-se que algumas pessoas estão recebendo o combustível, porém não vão votar
em Nata Nael.

Vejamos trechos das conversas, a qual ao ser migrada para o PJE, precisou ser
dividida em diversos documentos de áudio, diante das limitações técnicas do sistema:

(Gravação no ID 42800992):

- GERSON: mas eu não disse nada, vocês têm que falar que eu não peguei, que eu não
peguei nada ...

Pois é, mas perante a Justiça eu que tenho que falar que eu não peguei. Eu tenho que falar
que não peguei nada, mesmo que eu peguei eu tenho que bater o pé que não, né ...

- NATA NAEL: Mas mesmo assim, você tem que falar que você pegou, se você pegou, você
pegou porque você fez um favor para mim.

LUIZ VANTUIL - Tipo assim, você foi para Telêmaco Borba fazer um serviço para ele e ele
ajudou. Você foi pegar peça para ele, peça para o Nato e o Nato ajudou. Você foi comprar
peça de carro...

(Gravação no ID 42800993):

- ADILSON: Olha, que nem eu tenho conversado, Nato. Eu falei lá com o Tuil... eles acham
que a gente é meio falador, linguarudo ... hoje, já falei lá dentro para o João Carlos, foi esses
dias, que a gente via “caboclo” que não vota e fala mal de você, vem e pega gasolina. Tá
pegando. Não é que vem e pega, tá pegando. Que seja de um litro, ou vinte, cinco. Tá
pegando e tá falando mal ...

(Gravação no ID 42800994):

- GERSON: Por que não podemos conversar com esse Daniel para dizer que não foi nós?

- NATA NAEL: Ninguém defende eu e você. Porque tem a minha assinatura e a tua.
Ninguém defende nós.

- GERSON: E se nós bater o pé, que não fizemos isso.

- NATA NAEL: mas como? O pior de tudo é a assinatura.
Num. 42989530 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

(...)

- NATA NAEL: Isso você tem que falar que foi coagido. Coagido. Que o “cara” veio e ofereceu
um troco para você, para você “fuder” com a gente.

- NATA NAEL: Eu para mim... eu não me defendo para fazer ... prestar serviço. Você precisa
se defender, com advogado

(...)

Você estava bravo, você saiu cantando pneu. Saiu bravo. Eu dei 700 reais para ele, 700 reais
para ele arrumar o carro, ele queria que eu desse mais 700, eu não dei, aí ele ficou bravo, aí
ele pediu petróleo, eu dei.

(Gravação no ID 42800995)

- NATA NAEL: (Em ligação) Oi, fala doutor, tudo bem? Aqui é o seguinte, que aconteceu hoje
aqui, o advogado meu já vai estar passando, é ... fui denunciado para a promotoria por
compra de voto, distribuição de combustível, “cataram” toda a papelada nossa aqui,
“cataram” do comitê, da minha empresa, do posto de gasolina de onde eu sou cliente e
levaram para baixo lá e não sei se “vai dar zica”, viu...

É, fizeram vistoria e levaram tudo nosso ... Isso ... Não, não ... O termo é só para busca e
apreensão, só, prenderam toda a documentação. Uma cópia de uma requisição da empresa
minha aqui, que assinou eu e o rapaz que abasteceu.

(Gravação de ID 42800998)

- FABIO (advogado de Nata Nael): Mas a solução é essa, falar assim: “não, isso aí ele ... eu
realmente peguei a gasolina, mas é porque eu estava em Telêmaco Borba e trouxe uma peça
para ele de uma máquina lá, e daí ele colocou vinte reais de gasolina para mim, ué? ”.

(Gravação de ID 42800998)

- FABIO (advogado de Nata Nael): É, mas é que a lei, o artigo diz assim: “com o fim de ... de
obter vantagem” obter vantagem de ganhar o voto. E o que vai ficar provado no processo, se
tiver, é assim “não, eu realmente peguei a gasolina, mas porque eu fui buscar uma peça”. Já
perdeu o sentido ali de ganhar voto, então não acaba dando nada para ninguém. Mas isso
vamos ter que estudar e quando pegar o processo.

(Gravação de ID 42801000)
Num. 42989530 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

- NATA NAEL: Se você não me ajudar agora, eu tô “fudido”. Eu vou me defender, sabe,
mas só que não sei o que vai dar.

- FABIO (advogado de Nata Nael): Mas só que assim, só para você ficar sabendo. Se chegar
no final do processo e o Nato for condenado por compra de voto, você roda junto com ele.

É aí que tá. Só que isso ... nós vamos ter que ver. Vamos ter que estudar, quando vier esse
processo nós vamos junto com você. E a princípio ... não sei quando vier, mas a princípio é
essa. Nós vemos até uma segunda testemunha, assim “não, eu fui junto com ele lá em
Telêmaco Borba mesmo... E daí na vinda o Nato ficou sabendo que nós estávamos em
Telêmaco Borba e eu trouxe uma peça que ele pediu”.

Quanto à prova oral, vejamos o interrogatório do réu Gerson Miranda no
Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0047-16.000588-1:

GERSON MIRANDA: Questionado a respeito de um áudio reproduzido, informa que
identifica as vozes de “TUIL”, “NATO”, “DEBORA” e o advogado, que acredita se
chamar FÁBIO, e diz que estava presente na conversa gravada. Refere-se ao réu NATA
NAEL como “NATO”. Diz reconhecer todas as vozes, inclusive a sua, e que se recorda que a
conversa aconteceu na semana anterior ao interrogatório, mas não se recorda o dia com
exatidão. Relata que os citados e seu irmão, ADILSON MIRANDA, foram até ele e o levaram
até a casa do seu irmão. Diz que gravou a conversa pois estava com medo de que
acontecesse algo com ele, e que seria uma garantia do que aconteceu. Informa que
foram até ele para que ele falasse mal de outro candidato, mas que negou. Diz que foi
orientado por “Pinguim” a dizer que roubou a nota, e que isso “livraria” todos, mas que o
interrogado negou a fazer isso. Diz que o levaram até a casa de seu irmão, e que ADILSON
ligou para “NATO”, “TUIL”, DEBORA e o advogado para que passassem instruções a ele.
Recorda que NATO o orientou a dizer que teria pedido para que ele trouxesse uma
peça de Telêmaco, e por isso teria recebido o combustível. Diz que se recusou a contar
essa versão, que iria dizer a verdade caso fosse perguntado, porque mentir traria problema
para ele. Perguntado, afirma que a nota que recebeu era de álcool, mas que seu carro é
movido a gasolina e por isso a moça do posto não queria abastecer seu carro. Essa notinha
foi entregue por “NATO”, em frente ao Posto Larini, dizendo que não era para falar ou
repassar nada a ninguém. Confirma o modelo da nota recebida. Diz que não trabalha com
“NATO”. Não lembra quando recebeu a notinha, mas que foi em período eleitoral. Diz que
outras pessoas receberam a nota para combustível. Diz que foi o próprio “NATO” que
preencheu e entregou a nota. Conta que estava com o carro parado perto do posto e
que o candidato foi até ele oferecer o vale, que aceitou pois precisava da gasolina, mas
não chegou a abastecer pois o vale oferecia álcool e o abastecimento deveria ser com
gasolina. Diz que não colou o adesivo oferecido para seu carro, pois o veículo está atrasado.
Diz que viu o candidato “NATO” conversando com outras pessoas, mas não sabe dizer quem
eram. Alega que perdeu a nota entregue naquele momento. Diz que foi procurado, no dia
seguinte, para prestar contas a respeito da nota e foi nesse dia que foi levado por seu irmão e
gravou a conversa mostrada. Reitera a versão que foi passada a ele. Confirma que foi
“NATO” que o orientou a mentir, e que estavam presentes também “TUIL”, DEBORA, e o
advogado, que acredita se chamar FÁBIO. Afirma que voltou a ser procurado posteriormente
por três pessoas que não conhecia, que ficou com medo pois o ameaçaram – falaram que
Num. 42989530 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

deveria retirar a queixa, mas por medo o interrogado disse que não sabia de nada. Não se
recorda da placa do carro que o procurou, apenas lembra de ser um “gol bola” preto. O fato
ocorreu ao final da tarde, antes de ter procurado a Promotoria para prestar a declaração, mas
não se recorda do dia. Diz que depois da conversa, não foi mais procurado pois trocou o chip
de celular, mas que a camionete do candidato, assim como o carro de DEBORA (Siena
vermelho) rondam por perto de sua casa, coisa que não faziam antes. Diz que tem medo das
pessoas da delegacia, pois o trataram de modo agressivo, em tom de ameaça. Foi procurado
na casa de sua irmã por dois policiais que perguntaram a respeito dos documentos do seu
carro. O carro foi levado pois estava com os documentos atrasados e foi ameaçado de não
reaver mais o veículo. Após, foi orientado a comparecer na delegacia às 15h, mas que por
medo não compareceu e por isso foi levado algemado à delegacia, acompanhado por sua
advogada. Não explicaram o motivo da prisão, apenas mencionaram o carro. Para ser solto,
pagou algo em torno de R$ 4.000,00. Informa que o policial que levou seu carro é sobrinho
do candidato a vice-prefeito, e que acredita que estão todos envolvidos. Diz que depois disso,
não foi mais procurado. Alega que os veículos já mencionados passam perto da casa da sua
irmã e também de seu cunhado, pois acredita que sabem que ele está ficando lá. Sua família
está buscando um jeito de tirá-lo da cidade por segurança. Confirma que ADILSON, seu
irmão, trabalha na campanha de “NATO”, mas que foi orientado a não contar. Confirma que
ele estava presente durante esses episódios, e que não o procurou mais. Conta que
ofereceram dinheiro para relatar uma versão inverídica à Promotoria e que foi ameaçado pelo
seu irmão. Nega estar vinculado a qualquer campanha política. Conta que seu apelido é
“VIC”. Informa que seu veículo é um Palio. Não sabe identificar outras pessoas que
receberam o vale combustível e não reconhece os nomes citados pela Promotora. Diz que
apenas “NATO” lhe entregou algo e que seu irmão ofertou dinheiro, mas que não recebeu
mais nenhuma oferta. Questionado, diz que foi orientado a incriminar outro candidato. Diz
que o “PINGUIM”, que trabalha na prefeitura, o orientou a dizer que roubou a nota, para
limpar o nome dos demais. Afirma que mandaram dizer que um rapaz encapuzado em uma
moto roubou a nota e que isso consta na gravação. Questionado a respeito de boatos de
compra de voto por “NATO”, diz que viu o candidato conversando com pessoas, mas que ele
interrompe a conversa quando alguém se aproxima. Confirma que o vale era para abastecer
no Posto Larini e que o pessoal sabe do esquema, mas que a dona do estabelecimento –
Patrícia – não gosta dele. Diz que nunca foi ao comitê do candidato “NATO”. Diz que “NATO”
o orientou a “puxar gente” com seu carro, e para isso o entregou um cheque no valor de R$
700,00 por intermédio de DIRCEU. Foi na época que estragou o carro, e usou este dinheiro
para o conserto. Informa que DIRCEU trabalha na campanha de “NATO”, e que possui um
Vectra prata. Alega que o carro também está irregular, mas que a polícia não o apreende,
mesmo sabendo da situação. Informa que está com o seu Palio há cerca de dois meses, e
que antes utilizava um veículo antigo. Diz não ter recibo, tampouco cópia do cheque
recebido, e que o descontou em uma agência do Banco Bradesco. O cheque não era
nominal, e foi assinado por DIRCEU, constando sua própria conta. Pede por proteção da
Justiça, pois alega estar com medo até da polícia, em vista dos acontecimentos. Diz que
desconfia da polícia, pois acredita estarem todos envolvidos. Questionado pela advogada, diz
que a nota possuía o seu nome e que para isso o candidato perguntou no momento em que
emitia. Reconhece o bloco mostrado pela Promotora, apreendido na empresa do candidato.
Diz que não assinou nada, e que seu nome foi colocado pelo próprio candidato. Perguntado,
diz que tem medo de “CARLITO”, de “MADALIN”, do delegado, e dos candidatos a prefeito e
vice-prefeito, de seu irmão. Alega que se sente intimidado pelas rondas que são feitas
próximas à casa em que está, mas que não foi mais abordado desde que prestou
declarações à Promotoria. Nada mais. (IDs 42739656 a 42739660)

No que tange às demais testemunhas, cumpre esclarecer que os correús NATA
Num. 42989530 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

NAEL, ADILSON e DEBORA permaneceram em silêncio, somente GERSON, que teria praticado
o crime na modalidade passiva, fez declarações no seu depoimento, todavia, quanto ao crime de
corrupção nada informou.

Todas as demais testemunhas, limitaram-se a discorrer sobre a conduta de Gerson
e de Nata Nael, nada informando acerca da prática delituosa que se apura nesta ação. Confira-
se:

PEDRO DEBONI LUPION (testemunha de defesa)

Informado acerca do processo criminal. Diz que apenas conhece o réu NATA NAEL, atual
prefeito da cidade de Curiúva, e que dos demais não se recorda de nome, logo não sabe dizer
se os conhece. Informa que teve conhecimento dos fatos relatados recentemente, lendo os
autos antes da audiência. Diz que esteve em Curiúva uma ou duas vezes, no máximo, no
período de campanha eleitoral, e que NATA NAEL não era seu aliado político, mas sim de seu
cunhado – que é prefeito da cidade vizinha - e, por intermédio deste, teve contato com o réu.
Refere-se ao réu como “NATO”. Diz que não participou de grandes atos de campanha, apenas
um comício. Perguntado, diz que NATA NAEL lhe transmitiu uma impressão extremamente
positiva, de um empresário de sucesso no ramo madeireiro, que “veio do nada” e hoje é um
homem de posses que “foi ungido a prefeito” pelo seu prestígio junto à comunidade. Perguntado
pela defesa, informa que, quando esteve na cidade, não presenciou qualquer distribuição de
combustível ou qualquer outro ato para fins de vantagem eleitoral, e que sua passagem na
cidade foi breve, somente durante o comício. Diz que não ouviu qualquer comentário a respeito
desta situação, tampouco fala do próprio réu. Questionado pelo Ministério Público, diz não saber
o nome da empresa do réu, apenas que é do ramo madeireiro. Informa que não teve
conhecimento posterior a respeito desta situação, inclusive porque conhece o réu em
decorrência do cargo exercido, e também pelo contato com seu cunhado, não por uma relação
de amizade. Diz não conhecer DÉBORA ESTER CASTRO PIOVESAN, ADILSON MIRANDA e
GERSON MIRANDA. Diz não ter conhecimento prévio de qualquer investigação realizada pelo
Ministério Público, que apenas soube da situação quando foi arrolado como testemunha neste
processo, e que teve conhecimento de alguns fatos pouco tempo antes de iniciar seu
depoimento, através do advogado. Confirma que apenas pode discorrer a respeito de fatos
sobre NATA NAEL, pois não reconhece os demais nomes. Nada mais. (ID’s 42801066 a
42801068)

CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR (testemunha de defesa)

Informado acerca do processo criminal. Diz que possui relação partidária com o réu NATA
NAEL. Refere-se ao réu como “NATO”. Desconhece do fato criminoso imputado ao réu (oferta
de combustíveis). Informa que o réu é uma pessoa de bem, empresário da cidade e que
participou de uma reunião de campanha, mas não possui informações a respeito do andamento
desta. Perguntado pela defesa se se recorda de DÉBORA ESTER CASTRO PIOVESAN,
esclarece que não se recorda do nome, mas lembra que o grupo de NATA NAEL o apoiou, mas
não sabe se ela estava direcionada a isso. Diz que o histórico de NATA NAEL no contexto social
era positivo. Não possui memórias de comentários ou notícias de animosidades específicas
Num. 42989530 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

entre as chapas adversárias, mas reconhece que em cidades pequenas as disputas eleitorais
tornam-se pessoais, e que na cidade de Curiúva não seria diferente, que os grupos eram bem
divididos, mas que não sabe até que ponto iria essa rivalidade. Perguntado se, na oportunidade
em que esteve em Curiúva, ouviu qualquer comentário a respeito de oferta de combustível, ou
ainda qualquer vantagem nesse sentido, responde que sua passagem foi breve, como um
“minicomício” de uma hora, e por isso não pode vivenciar positiva ou negativamente os aspectos
da gestão cotidiana da campanha. Questionado pelo Ministério Público a respeito da atividade
desenvolvida por NATA NAEL, diz que acredita ser na área de madeira/serigrafia/serralheria, e
que não sabe dizer o nome da empresa. Diz que não ficou sabendo de qualquer episódio de
vantagens na campanha, apenas depois da instauração do processo. Sequer soube de alguma
intervenção do Ministério Público através de procedimento administrativo para apuração dessas
irregularidades, apenas na questão eleitoral. Esclareceu que não acompanhava o andamento da
causa, que o réu não solicitou auxílio e também não foi prestado de forma espontânea e apenas
ficou sabendo que seria testemunha do caso depois. Não sabe se o réu possui algum processo
eleitoral pedindo sua cassação por compra de voto. Questionado, diz não se lembrar de
GERSON MIRANDA, DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN e ADILSON MIRANDA por nome,
mas talvez reconheça de vista. Informa que a equipe de NATA NAEL o ajudou em sua
campanha, quando era candidato a deputado, mas que não havia um trabalho formal, atuavam
como apoiadores. Desconhece de qualquer outra situação envolvendo NATA NAEL, e reitera
que era uma pessoa de bem e geradora de empregos. Na sua concepção, não seria crível
NATA NAEL ficar em postos de gasolina oferecendo vantagens, pois não é de seu perfil e
também não condiz com a lógica de campanha para candidatos ao cargo de prefeito. Nada
mais. (ID’s 42801069 a 42801078)

LUIZ ALGUSTO SILVA (testemunha de defesa)

Informado acerca do processo criminal. Diz não possuir qualquer ligação com os réus. Informa
ter participado ativamente das eleições em Curiúva em dois momentos: no início e em reuniões
políticas e comícios, mas desconhece dos fatos relatados na denúncia. Não tem conhecimento
de qualquer relato de corrupção eleitoral, sobretudo envolvendo oferta de combustível.
Perguntado pela defesa, diz que conhece DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN de reuniões
políticas para a campanha de NATA NAEL, e que possui uma relação amistosa com a ré. Diz
que não houve qualquer comentário de DÉBORA que remetesse a condutas ilícitas ou fatos
criminosos para alavancar a campanha. Refere-se ao réu NATA NAEL como “NATO”. Diz não
conhecer GERSON MIRANDA e nem ADILSON MIRANDA. Perguntado, diz que conhece NATA
NAEL há cerca de dois anos, por intermédio do prefeito de Figueira, concunhado do réu, e que
sua figura sempre apareceu como uma referência política e que manifestava o desejo de se
tornar prefeito. Alega se tratar de uma pessoa de família, e que conhece sua empresa de
madeira, e que no período pré-eleitoral seu convívio era bastante regular. Diz que nesse período
de convivência não ouviu qualquer rumor de fato irregular a respeito da conduta de NATA
NAEL, e que suas impressões são muito positivas, que seu senso político sempre foi muito
aguçado e que sempre manifestou claramente suas convicções políticas. Informa que seu
contato era com NATA NAEL e seu vice, e que participava de reuniões para composições
partidárias e de cunho eleitoral. Diz que jamais soube de qualquer situação envolvendo oferta
de combustível para fins de vantagem eleitoral, tampouco presenciou alguém oferecendo esse
benefício em nome do então candidato a prefeito. Informa que as relações políticas sempre
foram direcionadas de forma “republicana”, com contato em comícios e eventos, e nunca
Num. 42989530 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

presenciou qualquer irregularidade nesse aspecto. Questionado, responde que não considera
necessário utilizar deste tipo de artifício para vencer o pleito, pois em seu ponto de vista eram
eleições tranquilas e, mesmo que pudesse vir a ser polarizada, via como um cenário favorável
ao seu lado, por todo o contexto do município. Perguntado pelo Ministério Público, responde que
pode considerar como amizade a relação que possui com NATA NAEL, por seu contato próximo
e íntimo. Confirma que conhece DEBORA ESTER CASTRO PIOVESAN, e informa que seu
papel era de organização de campanha e gabinete e que, mesmo não sabendo se possuía a
função de coordenadora, reconhece o papel de relevância e presença constante. Questionado,
diz que acredita que o coordenador de campanha era o próprio NATA NAEL, por se tratar de um
município pequeno. Diz não conhecer ADILSON MIRANDA e nem GERSON MIRANDA.
Perguntado se saberia o motivo pelo qual o Ministério Público teria oferecido uma denúncia
contra NATA NAEL, mesmo diante da narrativa de se tratar de uma pessoa honesta, responde
que a narrativa que tem da história é a seguinte: trata-se de uma cidade que tem grupos
tradicionais políticos, da qual NATA NAEL não se acertava politicamente. Acredita que a
situação se trata de uma represália por este não se aliar a nenhum grupo político, e que
inclusive se recorda da posição adotada pelo então candidato, de “não ceder”. Reitera que não
tem qualquer informação a respeito de ADILSON MIRANDA ou GERSON MIRANDA. Confiram
que o nome da empresa de NATA NAEL é “Moura Forte Madeiras”. Questionado a respeito do
motivo pelo qual NATA NAEL haveria, conforme a denúncia, oferecido 20 litros de gasolina a
GERSON MIRANDA, e dado como recibo uma nota de sua empresa, diz não saber. Alega
desconhecer qualquer uso paralelo do nome da empresa, até pela dificuldade de conciliar o
processo eleitoral, acreditando que o réu tenha se desligado da gestão cotidiana da empresa
durante esse período. Não sabe dizer o número de votos que o réu recebeu. Traz que a
dinâmica do processo político de cidades pequenas possui certas peculiaridades, e que isso
impacta diretamente na campanha eleitoral. Confirma que, para ele, NATA NAEL é uma pessoa
de boa índole e honesta, que a denúncia apresentada é infundada pelo que conhece do réu, e
que acredita que o sistema eleitoral de cidades pequenas levará a eleições sempre acirradas,
de modo a trazer certas situações como esta. Diz que, depois da eleição de NATA NAEL ao
cargo de prefeito, retornou ao município por cerca de quatro vezes, e que notou melhorias na
cidade nesse período. Nada mais. (ID’s 42801080 a 42801085)

GERSON MIRANDA (réu e vítima)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como réu quanto ao fato 1
e vítima quanto ao fato 2 no processo, havendo suspensão condicional em relação ao fato 1.
Questionado pelo Ministério Público, prefere permanecer em silencia quanto ao recebimento do
combustível. Alega que sofreu ameaças de morte de três pessoas desconhecidas, caso “NATO”
perdesse a eleição. Refere-se ao réu NATA NAEL como “NATO”. Diz que as ameaças
começaram após a gravação de voz feita diante de uma conversa na qual “NATO” oferecia
vantagens. Diz que, nessa ocasião, seu irmão ADILSON o procurou na casa de sua irmã e o
conduziu até a residência onde estavam “NATO”, Dr. FÁBIO, DEBORA e “TUIL”. Alega que
ADILSON ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 para ir ao local. Diz que depois da gravação, foi
embora e passados alguns dias, o carro preto com as pessoas desconhecidas foi até ele fazer
ameaças. Alega que o conteúdo da gravação consiste em um diálogo no qual “NATO” pergunta
se o seu problema em colaborar era o dinheiro, mas que negou a oferta. Alega que este carro
passou na casa de sua mãe antes de encontra-lo na casa de sua irmã. Diz que suspeito se
tratar de um gol preto que viu circulando na cidade. Diz que as ameaças eram em razão da
Num. 42989530 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

versão dos fatos que seria contada por ele. Alega que “NATO” e “TUIL” o orientaram a dizer que
o motivo do vale de gasolina seria em razão de um favor que faria à empresa do candidato, de
transporte de uma peça de Telêmaco. Diz que ficou com medo, porque essa versão iria
prejudica-lo, mas que não disse isso a eles pois ficou com medo. Após, sofreu as ameaças
dessas pessoas desconhecidas. Questionado, diz que a caminhonete do candidato e o veículo
de DEBORA passaram pela residência da sua irmã, e gritaram ameaças a ele. Diz que
ADILSON o ameaçou no dia em que buscou na casa de sua irmã. Conta que o delegado e os
policiais que apreenderam seu carro fizeram comentários ameaçadores a respeito de “X9”.
Alega que sofreu agressões do policial no momento de apreensão do carro. Perguntado, diz que
a gravação se deu em razão do medo que sentiu quando a conversa começou, por meio de seu
celular. Diz que não pausou a gravação, que ela foi feita de forma contínua. Diz que NATA
NAEL o orientou a não levar a gravação ao Ministério Público. Conta que levou o áudio até o
vereador ROSANIO, em quem possuía confiança. Questionado, informa que ROSANIO
pertence ao grupo político de NATA NAEL. Alega que não lembra quem levou a gravação ao
Ministério Público. Diz que não possuía atrito com seu irmão antes do ocorrido, mas também
não cultivavam uma relação próxima. Alega que no momento que foi conduzido à delegacia, foi
preso e teve que pagar fiança, custeada pela família. Não se recorda da quantia paga. Não se
recorda se voltou a ter contato com NATA NAEL após o ocorrido. Diz que no dia da gravação
não se sentiu ameaçado por NATA NAEL, apenas quando foram até sua casa. Alega que se
sentiu intimidado no dia da audiência. Conta que saiu da cidade cerca de dois dias após o
ocorrido, por sentir-se ameaçado. Questionado, afirma que estava sozinho na casa de sua irmã
quando o carro com as pessoas desconhecidas, e que o fato ocorreu pela tarde/noite, e que não
se recorda se já tinha escurecido. Perguntado, responde que não pediu qualquer ajuda a
ADILSON quando foi procurado, ele quem ofereceu, tampouco pediu algo a NATA NAEL, quem
lhe ofereceu os R$ 700,00. Alega que gravou a conversa com o celular escondido no bolso,
enquanto estava na sala da casa de ADILSON. Diz que ao finalizar a gravação, o candidato
ofereceu dinheiro para reverter o diálogo que aconteceu. Pedidos esclarecimentos quanto a
isso, diz que prefere ficar em silêncio quanto a isso, o que foi negado. Reformulada a pergunta,
responde que repassou o áudio a outras pessoas, apenas ao Ministério Público. A respeito dos
fatos 3 e 4, diz que mora na casa de sua irmã, que fica perto da Klabin, em uma região central.
Alega que reconheceu DEBORA pelo fato de transitar com a janela do veículo aberta. Afirma
que ficava escondido na casa, e que viu o veículo passar por lá cerca de três ou quatro vezes.
Questionado, responde que DEBORA não chegou a fazer ameaças diretas e a ele. Nada mais.
(ID’s 42802356, 42803983 a 42804012)

ROSÂNIO SILVA PORTUGAL (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha. Informa
que exerce o cargo de vereador do município, e que conhece GERSON. Questionado, reponde
que GERSON não o procurou para entregar qualquer mídia ou gravação, nem a repassou de
algum modo, apenas pediu por orientações. Afirma que GERSON o procurou quando a polícia
civil apreendeu seu carro e solicitou que comparecesse na delegacia, pedindo para que o
ajudasse a fugir da cidade. Alegou que em razão do cargo não podia ajudar, e por isso o levou
até o Ministério Público. Confirma que o policial era sobrinho do candidato a vice-prefeito.
Questionado, reponde que GERSON comentou que suspeitavam que ele havia denunciado o
candidato a respeito da nota de gasolina oferecida. Reitera que não houve qualquer menção a
uma gravação, apenas houve relatos de ameaças sofridas. Relata que foi dada voz de prisão a
Num. 42989530 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

GERSON após procurarem a Juíza e a Promotora. Nega ter ouvido a conversa de GERSON
com a Promotora. Diz que, após esses fatos, GERSON tem medo das abordagens, mas não
sabe se tem medo de NATA NAEL ou DEBORA. Afirma que GERSON relatou que na época de
campanha, DEBORA circulava por perto de sua casa. Perguntado, esclarece que quando
passavam na frente da casa de GERSON, haviam comentários e zombarias a respeito da
apreensão do carro. Alega que GERSON morava na casa de sua mãe, mas não sabe onde está
morando no momento. Diz que a Juíza pediu para que retirassem GERSON da cidade, e assim
o fizeram. Alega que apenas fiou sabendo a respeito da gravação depois da conversa com o
Ministério Público, e que GERSON não disse a quanto tempo vinha sofrendo ameaças.
Esclarece que GERSON não relatou qualquer ameaça advinda de NATA NAEL ou o vice-
prefeito, apenas aquelas vindas da polícia e de seu irmão. Questionado, responde que não sabe
quem retirou GERSON da cidade, e que não podia se envolver em razão de sua campanha
eleitoral. Solicitado esclarecimento, alegou que no dia em que procuraram a Juíza, GERSON foi
preso logo em seguida, e assim permaneceu por cerca de três horas, e foi solto após o
pagamento da fiança por sua advogada, o qual foi restituído no dia seguinte. Diz não saber
quando GERSON foi retirado da cidade. Diz que acredita que GERSON o procurou em razão de
seu cargo e de sua proximidade, que poderiam despertar confiança. Responde que integrava a
coligação que apoiava o candidato PROFESSOR LAÉRCIO. Nada mais. (ID’s 42804013 a
42804015, 42804616 a 42804624)

LUIZ VANTUIL AJUZ (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha.
Confirma que era candidato a vice-prefeito de NATA NAEL. A respeito das denúncias de oferta
de 20 litros de gasolina e quantia de R$ 1.000,00 pela coligação de NATA NAEL a GERSON,
bem como ameaças posteriores, diz que apenas sabe sobre os 20 litros de álcool. Alega que a
respeito do combustível, a dona do posto não aceitou o vale apresentado. Diz não saber a que
fim se destinava esse benefício, e que não estava presente no momento em que ocorreu o fato.
Perguntado, afirma não saber quando foi oferecido o dinheiro a GERSON, e complementa
alegando ter sido invenção da parte. Diz que possui uma relação de amizade com NATA NAEL.
Nada mais. (ID’s 42804625 a 42804627)

JOSÉ MANOEL GABRIEL BUENO (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha.
Confirma que conhece GERSON MIRANDA, e que este estava sempre atrás de vereadores em
busca de combustível e afins. Diz ver constantemente a parte atrás de candidatos, transitando
entre apoios políticos. Diz que não tem conhecimento de qualquer ajuda de NATA NAEL a
GERSON. Alega que a ajuda era solicitada mesmo fora de épocas de campanha. Diz que nunca
viu NATA NAEL ameaçar alguém, e que se tratava de um homem de família, engajado com a
comunidade, e sequer sugestionou que mandaria alguma ameaça. Em relação à DEBORA,
alega não ser próximo, mas o pouco que sabe dela não desabona sua integridade. A respeito de
ADILSON, este conhece pouco, mas não há o que se falar em postura ameaçadora ou
explosiva. Nada mais. (ID’s 42804628 e 42804629)

Num. 42989530 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

PATRÍCIA MENEZES LARINI (testemunha)

Qualificada e informada acerca do procedimento. Advertida que atua como testemunha.
Confirma ser proprietária de um posto de gasolina, e que frequentemente está presente no
estabelecimento. Perguntada, afirma que presenciou GERSON MIRANDA tentando fazer a
troca de um vale-combustível, o que não se consumou. Diz conhecer GERSON, e não possui
nada a dizer a respeito dele, apenas que não desperta confiança em vista dos hábitos de
consumo junto ao posto de gasolina. Afirma que o fato foi isolado, e que não presenciou outra
ocasião em que tentasse trocar um vale-combustível, e tampouco foi avisada por NATA NAEL
de que viria a acontecer. Afirma que os pagamentos apenas são feitos em dinheiro. Nada mais.
(ID’s 42804630 a 42804632)

AGNALDO FERREIRA DE CAMPOS (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha. Afirma
conhecer GERSON MIRANDA de vista, e diz não ser uma pessoa confiável, devido a um
episódio no qual este pagou um serviço prestado com um cheque sem fundo. Diz trabalhar com
uma loja de autopeças. Diz que desconhece qualquer rumor nesse sentido, que é apenas uma
questão pessoa. Alega que desconhece qualquer fato que envolva compra de votos para NATA
NAEL. Reside em Curiúva e afirma que tem conhecimento de boatos de troca de combustível
por votos vindo de NATA NAEL, mas desconhece qualquer situação específica. Nada mais.
(ID’s 42804633 e 42804635)

AIRTON DOS SANTOS FOGAÇA (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha.
Confirma trabalhar na Moura Forte, exercendo função de operador de (?). Confirma que convive
e conhece todos os funcionários do local. Nega ter visto alguém que não era funcionário
retirando uma concessão de gasolina, e também nunca o utilizou. Alega que já viu GERSON na
empresa, mas que não saberia dizer o motivo que o levou ao local. Diz que conhece GERSON
de vista, e que sua fama pela cidade não é positiva, pois existem comentários a respeito de sua
índole. Questionado a respeito dos vales, diz que algumas vezes é comum os funcionários
utilizarem para circular com os veículos da empresa, mas que em período de campanha não viu
nenhuma ocorrência de concessão para pessoas de fora da empresa. Confirma ser funcionário
de NATA NAEL. Nada mais. (ID’s 42804636 e 42804637)

FABIANO ROSATI (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha.
Confirma que trabalha na Moura Forte. Questionado, esclarece que a dinâmica de requisição de
Num. 42989530 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

vale-gasolina junto ao Posto Larini se dá a partir da assinatura de “NATO”, mas que antes ele
próprio possuía autonomia para autorizar essa emissão, tendo em vista o cargo de responsável
pelas operações. Refere-se ao réu NATA NAEL como “NATO”. Diz que, além dele e NATA
NAEL, a funcionária DENISE também possuía acesso a este bloco de requisições. Perguntado,
explica que a autorização se dava por meio da solicitação do funcionário, que fazia a requisição.
Nega já ter emitido a requisição para alguém que não fosse funcionário, tampouco viu
acontecer. Nega que eleitores recebendo estes vales, ou solicitando gasolina em troca de votos.
Nega conhecer GERSON, apenas sabe o que comentaram sobre o caso. Enquanto NATA
NAEL, afirma ser uma pessoa correta. Diz conhecer ADILSON de vista. Esclarece que os
rumores que ouviu a respeito de GERSON surgiram após o ocorrido em relação à política, e
soube que não se trata de uma pessoa confiável. Nada mais. (ID’s 42804639 e 42804640)

MARCOS PROENÇA (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha. Diz que
conhece GERSON MIRANDA de vista, e que sua fama não é muito boa desde que ouviu falar
sobre. Seu primeiro contato foi no comitê de eleição em 2012, onde GERSON ia buscar os
vereadores e pedir favores. Diz que GERSON também frequentava o comitê do outro candidato
também. Alega conhecer ADILSON mais do que GERSON, e que se trata de uma pessoa boa e
honesta, e que não possuía conduta ameaçadora. Diz conhecer DEBORA, e que também se
tratava de uma pessoa boa, que não possui qualquer problema pela cidade. Nada mais. (ID’s
42804641 e 42804642)

ANTONIO CARLOS PIAZENTIN DOS SANTOS (testemunha)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como testemunha. Diz
conhecer GERSON MIRANDA e nunca o viu trabalhar, pois vivia de favores. Alega que
GERSON pediu favores a ele diversas vezes, tratava-se de um hábito. Confirma que conhece
NATA NAEL, e diz que nunca o viu ajudando GERSON, por mais que este já tenha “forçado a
barra” para obter certos favores. Julga a índole de NATA NAEL com base em seu lado
profissional, considerando um bom empresário. Desconhece qualquer ameaça vinda de NATA
NAEL. Diz conhecer ADILSON, irmão de GERSON, e se trata de uma pessoa trabalhadora e de
família, diferente do seu irmão, e não o considera uma pessoa agressiva. Diz conhecer
DEBORA, e se trata de uma pessoa trabalhadora, desconhecendo qualquer queixa a respeito
dela. Nada mais. (ID’s 42804645 e 42804646)

IVONETE RODRIGUES DA SILVA (testemunha)

Qualificada e informada acerca do procedimento. Advertida que atua como testemunha. Diz que
conhece GERSON MIRANDA de vista, e que já ouviu que não se trata de uma boa pessoa.
Baseia sua opinião nos fatos que levaram a esta ação. Diz que nunca presenciou GERSON
pedindo ajuda, tampouco soube de situações assim. Confirma que conhece NATA NAEL, e diz
se tratar de uma boa pessoa, trabalhadora e de família. Nega ter visto ou ouvido NATA NAEL ou
pessoas relacionadas a ele provocando qualquer tipo de ameaça. Confirma estar presente na
Num. 42989530 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

campanha eleitoral de NATA NAEL, mas nega ter visto ou ouvido alguém pedindo benefícios em
troca de votos. Diz conhecer ADILSON, e afirma se tratar de um homem trabalhador e honesto,
nega ser uma pessoa ameaçadora. Diz conhecer DEBORA, e afirma também ser uma pessoa
tranquila, e nunca viu qualquer conduta que a desabone. Nada mais. (ID’s 42804647 a
42804649)

NATA NAEL MOURA DOS SANTOS (réu)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como réu. Exerce seu
direito de silêncio. Nada mais. (ID 42804650)

DÉBORA ESTER CASTRO PIOVESAN (ré)

Qualificada e informada acerca do procedimento. Advertida que atua como ré. Exerce seu
direito de silêncio. Nada mais. (ID 42804651)

ADILSON MIRANDA (réu)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Advertido que atua como réu. Exerce seu
direito de silêncio. Nada mais. (ID 42804652)

REINALDO VICENTIN (testemunha de defesa)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Perguntado pela defesa, confirma que esteve
no município de Curiúva no período de eleições em 2016 em uma frequência quinzenal.
Confirma que teve contato com a organização e comitê de campanha de NATA NAEL, para fins
pessoais. Nega que viu ou ouviu situações referentes à distribuição de vale-combustível a
eleitores. Menciona a vedação da conduta, sob recomendação do próprio NATA NAEL. Diz
conhecer GERSON MIRADA, sob o vulgo de “VICÃO”, há bastante tempo, e que este sempre
teve o hábito de pedir favores. Afirma conhecer seu irmão, ADILSON, sob vulgo “BOLINHA”. A
respeito da índole de NATA NAEL, alega ser uma pessoa íntegra, honesta e prudente, e que
nunca o viu cometendo ou incitando ilícitos de qualquer natureza. Reitera a boa índole de NATA
NAEL, que sempre conduziu sua administração sob os princípios da legalidade e moralidade.
Em relação aos fatos da campanha eleitoral, nega ter ouvido qualquer comentário a respeito de
ilícitos eleitorais envolvendo compra de votos, pois era uma pessoa aceita pela comunidade.
Confirma ter visto GERSON MIRANDA nos comitês de campanha de NATA NAEL e dos demais
candidatos. Afirma que sua presença se dava de forma esporádica. Questionado, afirma que
sabia de situações de pedidos de favores, mas nunca viu ocorrer. Diz que como funcionário
público, sempre viu GERSON na Prefeitura buscando auxílio. Nega ter visto algum fato de
favorecimento a GERSON no período de campanha. Perguntado pela defesa, diz que conhece
DEBORA a pouco tempo, e que nunca ouviu comentários negativos a respeito desta. Nega ter
presenciado DEBORA ou ADILSON ameaçando alguém ou agindo com violência. A respeito de
Num. 42989530 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

ADILSON, diz ser uma pessoa tranquila, e o comportamento relatado no processo não condiz
com a sua personalidade, sobretudo em relação ao irmão. Questionado pelo Ministério Público,
informa que exerce o cargo em comissão e confiança de Chefe de Gabinete, subordinado direto
de NATA NAEL. Alega ter conhecimento do áudio elencado no processo apenas por
comentários de terceiros, que teve acesso a um trecho, mas que nunca chegou a ouvi-lo
integralmente. Não se recorda do teor da gravação. Nada mais. (ID’s 42805016 a 42805035)

THIAGO APARECIDO BARBOSA DE SOUZA (testemunha de defesa)

Qualificado e informado acerca do procedimento. Informa ser frentista no Posto Larini. Confirma
que já trabalhava no estabelecimento no período das eleições, cumprindo horário intercalado
semanalmente das 14h às 20h e das 6h às 14h. Nega ter presenciado qualquer situação de
venda de votos no posto. Diz que o método de pagamento era dinheiro. Confirma ter tido
contato com requisições de abastecimento da Moura Forte, mas que nega já ter abastecido
algum veículo com esta requisição que não fosse de funcionário ou familiar de NATA NAEL.
Nega que no período das eleições tenha havido aumento das requisições da Moura Forte. Nega
ter presenciado, em qualquer oportunidade, alguém de fora da campanha ou estranho à Moura
Forte abastecendo com estas requisições. Perguntado pela defesa, esclarece que jamais ouviu
comentários de eleitores que estariam abastecendo seus veículos em troca de votos. Nega ter
visto GERSON MIRANDA conversando com NATA NAEL nas imediações do Posto Larini. Diz
conhecer GERSON MIRANDA de vista, e não possui qualquer conhecimento a respeito de sua
índole. Nega ter presenciado NATA NAEL abordando eleitores e entregando dinheiro em troca
de votos. Nega qualquer rumor nesse sentido vindo de outros funcionários do Posto Larini. Em
resposta ao Ministério Público, afirma haverem mais dois frentistas que trabalham no Posto
Larini. Esclarece que há outro frentista que cumpre o mesmo horário que o seu, exercendo as
mesmas atribuições. Confirma que NATA NAEL é o dono da empresa Moura Forte. Esclarece
que o acerto das requisições é feito ao final de cada mês junto à dona do Posto Larini, mediante
contrato firmado entre eles. Nada mais. (ID’s 42805036)

Como se vê, as testemunhas nada acrescentaram quanto à prática delituosa.

Os recorrentes sustentam que o depoimento de Gerson é eivado de contradições.
Sem razão, contudo.

Ao contrário do alegado, os fatos por ele relatados foram corroborados pelas demais
provas dos autos. Com efeito, quanto aos fatos que podem ser confirmados pelo conjunto
probatório, percebe-se que a versão dele corresponde à realidade, como em relação ao relato do
conteúdo do áudio gravado, bem como a apreensão de seu veículo e sua prisão. Mesmo se
tratando de um longo interrogatório em que as perguntas são repetidas algumas vezes, ele
reconta os fatos sem aparentes contradições.

Ele somente demonstra incerteza e indecisão, até mesmo alterando as informações,
quando questionado sobre as datas, o que é compreensível, pois trata-se de pessoa simples que
até mesmo pelo nervosismo poderia se equivocar acerca dos dias em que cada fato aconteceu.

Na sentença, restou consignado que:
Num. 42989530 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

“É bem verdade que muitas testemunhas vieram em juízo e desabonaram a conduta de
Gerson Miranda, qualificando-o como um sujeito malandro, que não trabalha e vive tentando
obter vantagens e pedindo favores a políticos na cidade.

Contudo, tais declarações não afastam a materialidade e autoridade delitiva. Pelo contrário,
somente reforçam a certeza de sua ocorrência. Fosse Gerson Miranda sujeito incorruptível,
não teria aceito o “vale-combustível” do candidato Nata Nael.”. (ID 42807144).

Não bastasse isso, os depoimentos relatando a falta de credibilidade de Gerson não
têm o condão de alterar a conclusão do magistrado, uma vez que a condenação não se baseia
isoladamente nas declarações dele, mas na prova documental dos autos e na conversa encetada
entre os envolvidos, que corroboram a versão dos fatos apresentada por Gerson.

De outro vértice, o recorrente não apresentou versão verossímil que justificasse a
existência de referida nota, ao revés, na conversa gravada entre os envolvidos, Nata Nael aceita
a impossibilidade de negar a entrega da nota, ao tempo em que busca encontrar versões
inverídicas para o inocentar.

Restou evidenciado, pois, que Nata Nael preencheu a requisição de combustível e a
entregou a Gerson.

O crime do art. 299 do Código Eleitoral exige, ainda, para sua configuração o
especial fim de agir, ou seja, a conduta ser praticada em troca de voto.

Quanto ao ponto, anote-se que a compra de votos, por suas graves consequências
criminais e políticas, geralmente é realizada de forma dissimulada, dificilmente o político ou seus
colaboradores declaram abertamente que o benefício entregue está condicionado ao voto do
eleitor.

De outro vértice, é certo que, neste contexto, às vésperas da eleição, a
solidariedade do candidato e de seus apoiadores não se presume. Quem propicia algum
privilégio ao eleitor, principalmente, próximo ao pleito, mesmo sem pedir abertamente,
obviamente espera angariar seu voto.

Sendo um crime que dificilmente deixa testemunhas e tanto o corruptor como o
corrompido raramente confessam o fim específico relacionado à obtenção do voto, é necessário
extrair das demais provas dos autos esta finalidade.

Deveras, sendo ilusória a verificação imediata da vontade do agente – por ser
impossível adentrar em sua mente –, a averiguação do dolo específico em cada caso é feita de
forma indireta, por meio de análise das circunstâncias de fato, tais como a conduta do agente, a
forma de execução do delito e o meio empregado.

Neste passo, cita-se precedentes no sentido de que para configuração da corrupção
eleitoral não é necessário o pedido expresso de voto. Neste sentido:

Num. 42989530 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. AÇÃO PENAL. IMPROCED~NCIA DA AÇÃO ELEITORAL.
INDEPEND~NCIA DAS INSTÂNCIAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM ACERCA DA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 87 DO ST J E 279 DO STF.

1. O fato de a representação, a respeito dos mesmos fatos, ter sido julgada improcedente
não obsta a propositura da ação penal, tendo em vista a independência entre as esferas
cível-eleitoral e a penal. Precedentes do TSE.

2. Para a configuração do delito de corrupção eleitoral exige-se a finalidade de obter
ou dar o voto ou conseguir ou prometer a abstenção, o que não se confunde com o
pedido expresso de voto.

3. Inviável rever a conclusão do Tribunal a quo a respeito da efetiva comprovação do
elemento subjetivo específico do tipo, consistente na finalidade de obtenção de voto.
Súmulas 7 do ST J e 279 do STF.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI n° 7349, Rel.ª Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJE de 10.3.2016) (Grifo
inexistente no original).

ELEIÇÕES 2010. DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. OITIVA DE
CORRÉUS. FLAGRANTE PREPARADO. PRERROGATIVA DE FORO. IDENTIFICAÇÃO DE
ELEITORES. DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEP. DESPROVIMENTO.

Agravo Regimental de Luís Carlos Magalhães Silva

1. No caso, os depoimentos dos corréus prestados na fase de inquérito policial não foram
utilizados para fundamentar a condenação, já que a decisão baseou-se em outras provas
constantes dos autos.

2. A utilização de depoimentos de corréus não gera nulidade se for corroborada por outras
provas produzidas na instrução processual sob o crivo do contraditório.

3. No caso, não há se falar em flagrante preparado, pois os policias apenas cumpriram
diligências para apurar denúncia sobre "compra de votos".

4. Para se configurar a figura de agente infiltrado, mister que os agentes policiais participem
ativamente da organização criminosa e contribuam para o planejamento ou execução das
condutas descritas no tipo penal. Contudo, no caso, tal não ocorreu.

5. O acusado não possuía foro por prerrogativa de função no início das investigações,
decorrente do flagrante delito na véspera do pleito. Assumiu a vaga de deputado estadual
temporariamente, em momento posterior ao início do mandato, ficando silente sobre tal
assunção de cargo eletivo em depoimento prestado à autoridade policial.

Num. 42989530 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

6. A manutenção do inquérito policial na primeira instância mesmo após o recorrente assumir
o mandato de deputado estadual, in casu, não gera nulidade por suposta violação ao foro por
prerrogativa de função em razão de não ter havido produção de prova em tal período e pelo
fato de, ao ser interrogado pela autoridade policial, nada ter suscitado a respeito de eventual
foro privilegiado.

7. Quando o investigado possui foro por prerrogativa de função, os atos serão
supervisionados pelo Órgão Judicial competente e acompanhados pelo representante do
Ministério Público Eleitoral com atribuição na circunscrição do relator designado, mas a
investigação em si continua a ser realizada pela polícia judiciária.

8. No caso dos autos, houve a efetiva identificação dos eleitores que se beneficiaram da
distribuição de combustível em troca de votos, com a possibilidade de a defesa impugnar
especificamente as supostas pessoas corrompidas, tal como assentado no voto condutor no
tribunal de origem.

9. Houve o reconhecimento do dolo específico exigido para caracterizar o crime,
mormente em virtude da entrega dos vales combustível dentro do comitê de campanha
do réu, acompanhada de santinhos da candidatura e análise das demais circunstâncias
fáticas. Para rever tal entendimento seria necessária nova incursão nos fatos e provas,
vedado em sede extraordinária, consoante Súmula nº 24/TSE.

(...)

(TSE. AgR em RESPE n° 4330. Rel.ª Minª. Luciana Lóssio. DJE de 03.10.2017) (Grifo
inexistente no original).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CORRUPÇÃO ELEITORAL (CÓDIGO
ELEITORAL, ART. 299). CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO O ESPECIAL FIM DE AGIR. DOSIMETRIA DA
PENA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para caracterização do crime de corrupção eleitoral (art. 299) não se exige prova de
pedido expresso de voto, bastando a comprovação do especial fim de agir consistente,
na hipótese, no intuito de obtenção de voto dos eleitores para os quais houve oferta de
benesses.

2. Tendo o decreto condenatório guardado proporcionalidade entre a conduta e a sanção
penal, nenhuma reforma há que ser feita na sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TRE/GO. RC n° 2406. Rel. Des. Átila Naves Amaral. DJE de 03.11.2020) (Grifo inexistente
no original).

No caso em tela, da análise do conjunto probatório verifica-se que o intuito da
entrega de combustível era, de fato, a compra de votos.

Com efeito, no auge da campanha eleitoral, eleitor receber vantagem do candidato,
Num. 42989530 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

sem qualquer justificativa plausível, revela a clara intenção de obter-lhes o voto. Ademais, o
candidato e seus apoiadores revelam a ilicitude daquele ato ao tentar criar explicação falsa para
o ocorrido.

Não bastasse isso, o já transcrito comentário de Adilson Miranda, ora recorrente,
deixa claro que o objetivo das benesses era a obtenção de voto, ao reclamar daqueles que
recebem o vale combustível, mas não pretendem votar no recorrente.

Sobre o assunto, cito trecho do parecer do Procurador Regional Eleitoral:

Tampouco a alegação de que não restou demonstrado o elemento subjetivo da conduta deve
ser considerada. Veja-se, nesse aspecto, que os acusados chegaram a se reunir por longos
cinquenta minutos para arquitetar uma versão inautêntica a fim de conferir aparência de licitude
ao comportamento perpetrado, tendo sido cogitado (i) incriminar o adversário, (i) afirmar que
Gerson foi coagido; (iii) alegar que Gerson recebeu o combustível por ter ido a Telêmaco Borba
buscar uma peça para NATA NAEL, inclusive refletindo sobre "conseguir" uma nota fiscal no
suposto local e forjar testemunha.

Em nenhum momento o réu logrou fornecer qualquer explicação plausível que infirmasse as
provas angariadas - tendo permanecido em silêncio em seu interrogatório; por outro lado, todo
os elementos dos autos apontam que NATA NAEL procurou construir uma narrativa
completamente falsa para o fato de ter distribuído combustível enquanto era candidato em plena
campanha eleitoral, sendo por demais evidente a intenção de obter o voto do eleitor.

Restou comprovado, portanto, o intuito do réu de obter o voto do eleitor
beneficiado pelo vale-combustível.

Nesse passo, fica claro que o crime ocorreu e que sua autoria foi
devidamente comprovada, assim como todos os elementos do tipo penal do art. 299 do
Código Eleitoral.

Crime de Corrupção de Testemunha

Diz a peça acusatória que ADILSON MIRANDA ofertou R$ 1.000,00 (um mil reais) a
GERSON MIRANDA, a fim de que faltasse com a verdade a respeito dos fatos relativos ao crime
de corrupção eleitoral, ao passo que NATA NAEL ao tempo em que sugeria falsa versão dos
fatos, perguntou-lhe se seu problema era dinheiro (ID 42739724).

Pela sentença, os ora recorrentes foram condenados pela prática do crime de
corrupção de testemunha, em razão do fato em síntese narrado acima. (ID 42807144).

O artigo 343 do Código Penal assim prevê:

Num. 42989530 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa,
negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou
interpretação: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa

Na hipótese dos autos, Gerson Miranda também era investigado pelo crime de
corrupção eleitoral, na sua forma passiva, tendo sido denunciado juntamente com os ora
recorrentes.

Nestas condições, a conduta dos recorrentes não se subsume ao tipo previsto no
artigo 343 do Código Penal, pois não ofereceram qualquer vantagem a “testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento,
perícia, tradução ou interpretação”.

Isso porque o corréu não se enquadra na condição de testemunha, perito ou
tradutor. Com efeito, no momento da gravação Gerson figurava como investigado do crime de
corrupção eleitoral e nesta condição, ainda que pudesse relatar em Juízo os fatos que presenciou
e participou não detinha condição de testemunha e sim de informante, até mesmo em respeito ao
princípio da não autoincriminação.

Com efeito, o corréu de determinado crime é mero informante e, por consequência,
não poderá ser objeto do crime previsto no supratranscrito artigo 343, que não prevê tal conceito,
mas somente de testemunha, não sendo permitido interpretação extensiva, tendo em vista a
vedação, no âmbito de matéria penal, do emprego da denominada analogia in malam partem.

“Não basta a condição de testemunha em potencial para configurar o delito gizado
no art. 343 do Código Penal. A tipificação verificar-se-á quando o agente efetuar a promessa de
dinheiro ou qualquer vantagem a testemunha arrolada pelas partes ou convocada pelo Juiz a
depor”. (TJSP. HC 339.873-3 – São Roque. 1ª C., rel. Andrade Cavalcanti, 12.02.2001, v.u., JUBI
59/01).

É certo que, em se tratando de norma incriminadora, não pode a norma ter
interpretação extensiva ou analógica, para abranger qualquer outra que não aquelas nominadas
categorias.

Neste sentido, cita-se os seguintes precedentes:

PENAL. NÃO SE TEM COMO CONFIGURANDO CRIME TER O ADVOGADO - A ADMITIR-
SE TAL VERSAO, O QUE E POR ELE NEGADO - DECLARADO A UM POLICIAL (QUE NÃO
ERA O ENCARREGADO DO INQUERITO) QUE O SEU CLIENTE, ACUSADO DE
RECEPTAÇÃO, ENTREGARIA OS ANEIS QUE ADQUIRIRA, SE FICASSE DITO, NO
INQUERITO, PELO DELEGADO DELE INCUMBIDO, QUE TAIS JOIAS HAVIAM SIDO
APREENDIDAS EM PODER DO GATUNO. E QUE O CRIME NÃO CONFIGURA, COMO
PRETENDE A DENUNCIA, A HIPÓTESE DO ART. 343, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
PENAL, POIS NÃO SÓ NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE QUALQUER VANTAGEM A
TESTEMUNHAS, PERITO, TRADUTOR OU INTERPRETE, COMO TAMBÉM PORQUE O
Num. 42989530 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

POLICIAL NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAQUELAS CATEGORIAS
EXPRESSAMENTE NOMINADAS NO DISPOSITIVO LEGAL. NÃO SE PODE, OUTROSSIM,
TER O ATO PRATICADO COMO TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLOGICA, EIS QUE A
PAR DE NÃO TER HAVIDO QUALQUER INICIO DE EXECUÇÃO, A PROPOSTA - SE
VERDADEIRA A VERSAO - FOI MENCIONADA A UM POLICIAL E NÃO AO ENCARREGADO
DO INQUERITO, NADA HAVENDO QUANTO A TER ELA CHEGADO A ESTE ÚLTIMO. NÃO
SE TEM, POR FIM, COMO TIPIFICADO O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, NA
CONDUTA DO PACIENTE (ART. 348 DO CP), POIS NENHUM AUXILIO FOI PRESTADO AO
CLIENTE DO PACIENTE PARA SUBTRAI-LO A AÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA, E NEM
TENTATIVA DE TAL CRIME SE ANTEVE, PELAS MESMAS RAZOES MENCIONADAS
QUANTO A TENTATIVA DE 'FALSUM'. A CONDUTA, POR REPROVAVEL QUE SEJA, NÃO
ENCONTRA TIPIFICAÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS' QUE SE CONCEDE PARA
CANCELAR-SE A CONDENAÇÃO, COM BASE NO INC. III, DO ART. 386, DO CPP.

(STJ. HC 66308. Min. Aldir Passarinho. DJ:26/05/1989). (Sem grifo no original).

“A qualidade de testemunha é imprescindível a quem se destina o suborno. Conforme balizada
doutrina, tertis é "a pessoa que viu ou ouviu alguma coisa relevante e é chamada a depor
sobre o assunto em investigação ou processo. Cremos ser indispensável que se lhe dê tal
condição quando for inquirida, isto é, é indispensável que seja reconhecida como testemunha,
e não como simples declarante ou informante, pessoas estas que narram seu entendimento
sobre algo sem o compromisso de dizer a verdade." (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Comentado. 10ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1190).” (TRF 4ª. AC nº
000026-67.2006.404.7201/SC. Rel. Des. Fed. Élcio Pinheiro de Castro. Julgado em
22/08/2012).

PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. "O corréu, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não
pode servir como testemunha, o que afasta o constrangimento ilegal de que estaria
sendo vítima a recorrente.
Doutrina. Precedentes" (RHC-40257, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma DJe de
1º/10/2013).

2. Operação Caixa de Pandora. Oitiva de Corréus, como testemunha.
Inviabilidade. Precedentes do STJ e do STF.

3. As regras que norteiam o processo e o procedimento de apuração de ato de improbidade
administrativa não se confundem, diante de sua natureza civil/administrava, com as normas e
princípios do processo penal. Assim, a possibilidade, no procedimento que apura ato de
improbidade, de indicação de co-denunciado no rol de testemunhas, não se estende ao
processo penal.
4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ. RHC 65835. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJE em 20/04/2016).

(Sem grifo no original).

Num. 42989530 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Pelo exposto, não está configurado o crime previsto no artigo 343 do Código Penal,
haja vista a condição de corréu de GERSON MIRANDA, o qual por não ter o dever de falar a
verdade e por não prestar o compromisso legal, não ostenta a qualidade de testemunha.

Suspensão condicional do processo

O benefício da suspensão condicional do processo é proposto em momento
processual específico, a saber, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Há situações,
no entanto, em que é possível seu oferecimento posterior, como nos casos de procedência
parcial da pretensão punitiva ou de desclassificação do crime, isso porque a alteração das
condições do réu pode viabilizar o preenchimento dos pressupostos para o benefício.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 337, segundo a qual
"é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência
parcial da pretensão punitiva". Ela tem sido aplicada em casos análogos ao presente, nos quais a
condenação se dá por delito mais brando do que aquele enunciado na peça acusatória.

A propósito confira-se recente julgado desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO PENAL. COMPRA DE
VOTOS. BOCA DE URNA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
CONFIGURADAS. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS
PREJUDICADOS. GRAVAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. PROVA ILÍCITA. NÃO
CONFIGURADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO.
NÃO CONFIGURADO. PENA ALTERNATIVA. MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO.
IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS PROCESSUAL. COMPRA DE VOTOS. PROVA FRÁGIL.
DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. DELITO REMANESCENTE. PENA MÍNIMA INFERIOR A
UM ANO. REMESSA. TITULAR AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não se configura como inepta a denúncia que contêm todos os pressupostos legais e é
clara, precisa e completa permitindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

2. Verifica-se a justa causa para a propositura da ação penal quando do contexto fático é
possível extrair elementos mínimos acerca da materialidade e autoria delitivas.

3. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicadas as alegações de falta de
justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição
sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face de posterior sentença de cognição
exauriente. Precedentes STJ.

4. A interceptação ambiental realizada por terceiro em local público configura prova lícita,
porquanto a natureza do local retira a expectativa de privacidade. Precedentes TRE/PR.

5. A suspensão condicional do processo não configura direito subjetivo do réu, mas poder-
dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade
de aplicação do instituto.

6. O critério temporal objetivo para concessão do sursis processual é a pena mínima inferior
Num. 42989530 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

ou igual a um ano, seja ela de qualquer espécie. Assim, a previsão de pena alternativa de
prestação de serviço à comunidade no preceito secundário do tipo penal, que mantenha a
mesma margem legal mínima da pena privativa de liberdade, deve ser utilizada como
parâmetro para aferição do preenchimento do requisito temporal objetivo.

7. Impõe-se a absolvição do réu pelo delito capitulado no art. 299 do Código Eleitoral
quando os elementos de prova não são suficientes a estabelecer culpa que suplante a
dúvida extraída do caso concreto acerca da efetiva perpetração do crime, hipótese que
deve militar a favor do acusado.

8. É cabível a suspensão condicional do processo na procedência parcial da
pretensão punitiva, conforme Súmula 337 do STJ, motivo pelo qual remanescendo
delito cuja pena mínima cominada seja inferior a um ano, deve o feito ser remetido ao
titular da ação penal para análise da possibilidade de oferecimento da proposta.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RecCrimEle nº 0600705-18.2020.6.16.0155. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Publicado
no DJE de 09/05/2022).

Diante da procedência parcial da pretensão punitiva, considerando a
absolvição pelo delito descrito no art. 343 do Código Penal e remanescendo apenas a
condenação pelo crime do artigo 299 do Código Eleitoral, que diante da previsão geral do artigo
284 do mesmo Código, possui pena mínima de 1 (um) ano, deve o feito ser remetido ao
Ministério Público Eleitoral para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão
condicional do processo, uma vez que a anterior negativa a proposta de sursis fundou-se na
existência de dois crimes.

Por todo o exposto, vota-se no sentido de:

a) Afastar as preliminares de ilicitude da gravação ambiental e de inépcia da
denúncia;

b) Absolver ambos os recorrentes do crime previsto no art. 343 do Código Penal,
por atipicidade da conduta, já que a promessa de benesse teria sido feita ao corréu, que
ostentava a qualidade de testemunha;

c) Suspender o julgamento no que concerne ao delito do artigo 299 ao qual foi
condenado em primeiro grau o recorrente Nata Nael Moura dos Santos e determinar a remessa
dos autos à origem a fim de que o Ministério Público Eleitoral, analise a possibilidade de
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

DISPOSITIVO

Num. 42989530 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604

Ante o exposto, voto no sentido de dar PROVIMENTO ao recurso interposto por
ADILSON MIRANDA, para absolvê-lo da prática do crime de corrupção de testemunha e dar
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NATA NAEL MOURA DOS SANTOS, para absolvê-lo
do crime previsto no artigo 343 do Código Penal e, em consequência, suspender o
julgamento quanto ao crime de corrupção eleitoral, para determinar a REMESSA DOS
AUTOS À ORIGEM para possibilitar ao Ministério Público Eleitoral oferecer eventual proposta de
suspensão condicional do processo.

Posteriormente, os autos devem retornar a esta Corte para decretação da extinção
da punibilidade do réu quanto a este delito, caso seja homologado e cumprido acordo ou, não
sendo proposto benefício ou recusado pelo recorrente, retornem os autos para conclusão do
julgamento.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000002-19.2020.6.16.0000 - Sigiloso (Segredo
de Justiça) - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REVISOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SIGILOSO - Advogados do RECORRENTE:
LAIS CORDEIRO GRESCHECHEN - PR0082065, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR82680-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR65260-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRENTE: SIGILOSO - Advogadas do RECORRENTE: CAMILA SALDANHA
MARTINS - PR70063, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052 - RECORRIDO: SIGILOSO.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
interposto por (sigiloso), e deu parcial provimento ao recurso de (sigiloso), nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.06.2022.

Num. 42989530 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:46, FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/07/2022 16:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070116434266200000041961604
Número do documento: 22070116434266200000041961604